Tribunal: CARF
Processo: 10845.724887/2018-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
É legitima a glosa de custos quando não for efetivamente comprovado o pagamento e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização do serviço consignado em documentos considerados inidôneos, produzidos em nome de pessoa jurídica inexistente de fato. É requisito essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço/entrega da mercadoria.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, venda, entre outros) que enseja o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem causa.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição tributária. Nesse viés, a fiscalização não está obrigada a rastrear a utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real origem econômica.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL APLICÁVEL.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.PAGAMENTO - CTN, ART. 150, § 4o. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO - CTN, ART. 173, I.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, na ausência de pagamento ou havendo a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. FRAUDE. CONTRATOS INIDÔNEOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da ação que concretizou a infração. A interposição de contratos sem a correspondente prestação de serviços e a emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, além dos atos que materializam a infração, é ato que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mormente quando inseridos em contexto que caracteriza fraude em licitação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para 100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A condição de Diretor não é suficiente para caracterizar interesse comum na situação que constitui o fato gerador, para fins de aplicação da hipótese de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. ESPECIFICAÇÃO DE ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta para uma infração à lei que faz parte da própria estratégia da empresa, o que estaria ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a responsabilidade dos dirigentes é devida não apenas pela prática de um ato específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda que praticados por terceiros, mas que possuíam a obrigação legal de impedi-los.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão da relação de causa e efeito existente entre as matérias.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. GLOSA.
Na apuração da contribuição, devem ser glosados pelo Fisco os créditos da não-cumulatividade descontados em desacordo com os preceitos legais.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento da COFINS constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à Contribuição ao PIS.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.724887/2018-84
ACÓRDÃO
1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO/MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação/manifestação de inconformidade, tendo
em vista a ocorrência da preclusão processual, conforme preceitua o artigo
17 do Decreto no 70.235/72, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
2

É legitima a glosa de custos quando não for efetivamente comprovado o
pagamento e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização
do serviço consignado em documentos considerados inidôneos, produzidos
em nome de pessoa jurídica inexistente de fato. É requisito essencial para a
sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço/entrega
da mercadoria.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995.
Caso o beneficiário do pagamento não seja identificado é devido o
lançamento; caso o seja, necessário verificar se a operação e a causa do
pagamento foram comprovadas. Operação é o negócio jurídico (prestação
de serviço, venda, entre outros) que enseja o pagamento. Causa é o
motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não
comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o
lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a
operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa.
IR-FONTE DE 35%. PAGAMENTO À BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU
SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL. PROVA.
A exigência do IRRF previsto no artigo 61 da Lei no 8.981/1995 (35%) tem
natureza de presunção legal, ou seja, a partir de um fato conhecido (o
pagamento) e da negativa do fiscalizado em informar o destinatário ou a
real origem econômica do pagamento, a lei permite a exigência do tributo
de quem fez o pagamento, por uma presunção de omissão de receita por
parte do destinatário do pagamento, associada a uma substituição
tributária. Nesse viés, a fiscalização não está obrigada a rastrear a
utilização do pagamento e o contribuinte pode afastar a acusação fiscal ao
demonstrar que não houve o pagamento (negativa do fato conhecido) ou
ao apontar, cumulativamente, o destinatário do pagamento e a sua real
origem econômica.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REGRA GERAL
APLICÁVEL.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
3

Um dos efeitos produzidos pela apresentação do Recurso Voluntário
tempestivo é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
PAGAMENTO - CTN, ART. 150, § 4o. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO OU
COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO -
CTN, ART. 173, I.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver
pagamento, ainda que parcial, do tributo exigido de ofício, o prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco anos
a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do
Código Tributário Nacional. Por outro lado, na ausência de pagamento ou
havendo a comprovação da ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal, contando-se
o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
MULTA QUALIFICADA. PAGAMENTOS SEM CAUSA. FRAUDE. CONTRATOS
INIDÔNEOS. NOTAS FISCAIS IDEOLOGICAMENTE FALSAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um
esforço adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte
do núcleo da ação que concretizou a infração. A interposição de contratos
sem a correspondente prestação de serviços e a emissão de notas fiscais
ideologicamente falsas, além dos atos que materializam a infração, é ato
que exterioriza e evidencia o dolo do contribuinte, dando ensejo à
qualificação da multa de ofício, mormente quando inseridos em contexto
que caracteriza fraude em licitação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A modificação inserida no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, ao
reduzir o percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150% para
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
4

100% atrai a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II do
art. 106 do Código Tributário Nacional, uma vez que lei nova aplica-se a ato
ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da
prática da infração.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
A condição de Diretor não é suficiente para caracterizar interesse comum
na situação que constitui o fato gerador, para fins de aplicação da hipótese
de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 135 DO CTN. ESPECIFICAÇÃO DE
ATOS ANTIJURÍDICOS.
A identificação de atos específicos praticados pelo imputado de
responsabilidade tributária é dispensável quando o quadro fático aponta
para uma infração à lei que faz parte da própria estratégia da empresa, o
que estaria ao alcance dos seus dirigentes. Assim, em tal situação, a
responsabilidade dos dirigentes é devida não apenas pela prática de um
ato específico, mas pela omissão diante de atos sabidamente ilegais, ainda
que praticados por terceiros, mas que possuíam a obrigação legal de
impedi-los.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
IRPJ. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do IRPJ, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo à CSLL, em razão
da relação de causa e efeito existente entre as matérias.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. GLOSA.
Na apuração da contribuição, devem ser glosados pelo Fisco os créditos da
não-cumulatividade descontados em desacordo com os preceitos legais.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
5

Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento da COFINS constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à Contribuição ao
PIS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator; e (ii) por maioria de votos, manter a
responsabilidade solidária dos assim imputados, vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah, que
afastava a responsabilidade solidária do sr. Hélio Osni Alves.

Sala de Sessões, em 24 de julho de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Ailton Neves da Silva (substituto integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Jose Eduardo Genero Serra. Ausente, justificadamente, o
Conselheiro Marcelo Antônio Biancardi.

RELATÓRIO

Da Autuação e da Impugnação
Trata o presente de Recursos Voluntários, às fls. 685/692 e 695/749, apresentados
em face do acórdão no 03-085.325, exarado pela 2a Turma da DRJ/BSB, em 14/06/2019, às fls.
616/636, que julgou improcedente as Impugnações protocoladas pela FIBAM COMPANHIA
INDUSTRIAL (em recuperação judicial) (doravante denominada FIBAMS) e responsáveis tributários,
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
6

às fls. 557/564, 567/578, 581/584 e 588/591, contra Autos de Infração lavrados pela DRF - Santos,
às fls. 212/285, através dos quais foram constituídos os tributos abaixo relacionados, no montante
principal de R$ 17.639.481,07, apurados em conformidade com o regime tributário do Lucro Real
Anual, referente ao ano-calendário de 2013. Além disso, também foi caracterizada a
responsabilidade tributária dos diretores da fiscalizada à época dos fatos os Senhores: PAOLO
PAPERINI, CPF n° 513.883.088-00, JOSÉ REINALDO MINDEL, CPF n° 586.015.548-49, e HÉLIO OSNI
ALVES, CPF n° 044.729.508-04, em relação ao crédito tributário constituído:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
R$ 386.799,37
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 197.577,11
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 580.199,05
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (Passível de Redução)
R$ 319.795,75
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 1.484.371,28

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
R$ 147.887,77
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 75.541,07
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 221.831,65
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE (Passível de Redução)
R$ 138.503,39
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 583.763,88

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
R$ 134.014,71
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 73.915,95
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 201.022,04
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 408.952,70

CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
R$ 617.279,76
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 340.461,44
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 925.919,63
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
7

VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 1.883.660,83

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
R$ 4.343.726,63
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2018)
R$ 2.419.416,10
MULTA PORPORCIONAL (Passível de Redução)
R$ 6.515.589,65
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
R$ 13.278.732,38
Por bem descrever os fatos que desembocaram no presente processo, reproduzo os
termos do relatório da decisão da DRJ de origem - a partir do item: DO PROCEDIMENTO FISCAL -,
complementando-o ao final:
I.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 289 a 405, por meio do
qual os agentes fiscais detalham todo o procedimento de auditoria.
Informam os Auditores-Fiscais, em síntese, que a fiscalizada adquiriu mercadorias
e serviços fictícios de empresas sem funcionamento real, tendo como
consequência a redução de seu lucro e a geração créditos inidôneos relativos às
contribuições PIS e COFINS não cumulativos.
Esclarecem que, no referido TVF, trataram somente dos procedimentos realizados
e das infrações relacionadas às pessoas jurídicas ALFACOM S/A (doravante
“ALFACOM”), ORION BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA (doravante
"ORION"), TALKITA IND E COM DE PROD QUIMICOS LTDA (doravante "TALKITA") e
TEDRIVE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (doravante “TEDRIVE”), as quais não
venderam produtos/mercadorias para a fiscalizada.
Informa a Fiscalização que a FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL(doravante
“FIBAM”) atua, preponderantemente, na fabricação de peças e acessórios para
veículos automotores e encontra-se em recuperação judicial desde 13/11/2014.
Esclarece que, para compreender a origem do presente procedimento fiscal, é
necessário inseri-lo dentro de um contexto maior. A origem do presente
procedimento fiscal guarda conexão com duas fiscalizações diferentes. Ao longo
dos trabalhos realizados nessas fiscalizações, verificou-se que pontas diferentes de
um mesmo esquema estavam sendo observadas por duas fiscalizações, iniciadas
separadamente.
A primeira delas foi iniciada na DRF/Vitória, em desfavor da ORION.
A segunda fiscalização foi a realizada em determinado consórcio de limpeza
urbana (doravante CONSÓRCIO). No curso dos trabalhos, verificou-se que o
referido CONSÓRCIO teria comprado mercadorias de várias outras empresas, em
que havia fortes indícios de inexistência de fato, no valor total de R$
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
8

125.000.000,00, entre 2012 e 2016. Entre as empresas que supostamente teriam
vendido ao CONSÓRCIO estava a ORION.
Assim, combinando os esforços de ambas as fiscalizações, verificou-se que havia
fortes evidências de que outras empresas, além da ORION, teriam atuado no
fornecimento de notas fiscais ao CONSÓRCIO, sem que houvesse a efetiva venda
de mercadorias. E mais: que essas empresas poderiam fazer parte de uma rede de
controle em comum. Acreditava-se que essas empresas, supostamente, vendiam
mercadorias ao CONSÓRCIO, recebiam o pagamento dessa operação via TED ou
boleto bancário e, ato contínuo, transferiam o valor para diversas outras pessoas
do esquema.
Em razão disso, foi formulada representação ao Ministério Público Federal. Como
consequência, em 01/03/2018, foi deflagrada a OPERAÇÃO DESCARTE, em que
foram cumpridos pela Polícia Federal, com participação de Auditores Fiscais da
RFB, Mandados de Busca e Apreensão, decretados pela Justiça Federal, em
diversos endereços.
A empresa fiscalizada (FIBAM), o CONSÓRCIO e empresas relacionadas foram
alguns dos alvos dessa Operação.
O material apreendido foi objeto de compartilhamento com a Receita Federal do
Brasil, decretado pela Justiça Federal.
Com base no vasto material apreendido (e-mails, cópias de notas fiscais
eletrônicas, cópias de contratos sociais, cópias de diversos tipos contratos etc.), foi
possível constatar que várias empresas foram criadas ou utilizadas com a
finalidade única de emissão de notas fiscais sem lastro, ou seja, inidôneas.
Foram identificadas mais de 20 (vinte) empresas com essa finalidade; entre essas
empresas, encontram-se a ALFACOM, TALKITA, ORION e TEDRIVE.
Observou-se, também, que outras empresas, além da fiscalizada e do CONSÓRCIO,
beneficiaram-se do esquema de mera compra de nota fiscal inidônea.
Informa a Fiscalização que a CLARO ADVOGADOS ASSOCIADOS (doravante
denominada “CLARO ADVOGADOS”) foi utilizada como centro de operações do
esquema, cobrando percentual das notas fiscais em cada operação a título de
custas (pagamentos pelo “serviço” de emissão de notas fiscais fraudulentas).
Esclarece que a CLARO ADVOGADOS é constituída por LUIZ CARLOS D’AFONSECA
CLARO (CPF 371.976.578-49), doravante denominado apenas por LUIZ CARLOS, e
seu filho GABRIEL SILVEIRA DA FONSECA CLARO (CPF 278.890.988-80), doravante
denominado apenas por GABRIEL; diversas outras pessoas ligadas a eles também
participaram do esquema.
Informa também que a empresa INTERCONSULT EMPRESARIAL LTDA., CNPJ
05.585.558/0001-08 (doravante “INTERCONSULT”), sediada no mesmo endereço
da CLARO ADVOGADOS, tinha como sócios, em 2013, LUIZ CARLOS e JOSÉ LUIZ DE
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
9

SOUZA NASCIMENTO, CPF 302.371.288-37 (doravante JOSÉ LUIZ) e também fazia
parte do esquema.
Em resumo, para a Fiscalização, com base em evidências que incluem emails
apreendidos no escritório da CLARO ADVOGADOS, GABRIEL e LUIZ CARLOS
coordenavam todo o esquema, são os mentores intelectuais. Eles controlavam de
fato algumas das empresas emissoras de notas fiscais e pagavam "comissões"
para os controladores das demais empresas; possuíam procurações que lhes
davam amplos poderes para o gerenciamento das NOTEIRAS.
Informa a Fiscalização que, em diversos e-mails, foi possível verificar que os
envolvidos no esquema usavam o termo “projeto” para descrever a operação de
emissão de notas fiscais fraudulentas e subsequente devolução de valores.
As empresas que se beneficiaram do esquema doravante serão denominadas
CLIENTES (inclusive o CONSÓRCIO e a fiscalizada); e as empresas que emitiram
notas fiscais inidôneas, apenas, como NOTEIRAS.
Eis as operações do esquema:
(1) Primeiro, a NOTEIRA emitia nota fiscal da suposta venda de mercadoria para o
cliente;
(2) Depois, o CLIENTE efetuava o pagamento à NOTEIRA;
(3) Os recursos recebidos do CLIENTE eram distribuídos pelas NOTEIRAS a várias
pessoas: a) empresas partícipes do esquema – inexistentes de fato, controladas
pelos operadores GABRIEL e LUIZ CARLOS (além de seus empregados e pessoas
ligadas a eles); b) pessoas físicas ligadas ao próprio CLIENTE (por exemplo, esposa
do presidente da empresa); c) saques em espécie; e d) outros;
(4) Dos valores pagos pelo CLIENTE à NOTEIRA, eram deduzidas parcelas a título
de “custas” aos operadores.
Após a devida contextualização do presente procedimento fiscal na OPERAÇÃO
DESCARTE, a Fiscalização analisa os diversos indícios de que, de fato, a empresa
fiscalizada (FIBAM) utilizou-se do esquema, sendo destinatária de notas fiscais de
empresas utilizadas apenas com a finalidade de emissão de notas fiscais
inidôneas.
Informa que, no decorrer do procedimento solicitou à fiscalizada diversas
informações envolvendo os contratos firmados com prestadoras de serviços e
fornecedores de mercadorias.
Foram ainda realizadas diligências e fiscalizações para a análise das transações da
ALFACOM, da TALKITA, da ORION, da TEDRIVE e da CLARO ADVOGADOS.
A seguir, a Fiscalização procede à análise do material apreendido na OPERAÇÃO
DESCARTE, que incluiu busca e apreensão realizadas na CLARO ADVOGADOS (em
cujo endereço funcionava também a INTERCONSULT) e na residência de GABRIEL
CLARO, no que tange à empresa fiscalizada (FIBAM).
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
10

Destaca, primeiramente, o papel de alguns funcionários dos CLARO, que aparecem
de forma reiterada no material apreendido:
(1) INALDO MONTEIRO DA MOTA, CPF 283.537.988-67, assistente administrativo
da CLARO ADVOGADOS, aparentemente cuidava de todas as transações
bancárias, emitindo e consultando extratos e pagando boletos;
(2) JOSÉ LUIZ DE SOUZA NASCIMENTO, funcionário da CLARO ADVOGADOS e sócio
de 1% da INTERCONSULT. Aparentemente é um "faz tudo" da INTERCONSULT e
CLARO ADVOGADOS, repassando mensagens de GABRIEL e LUIZ CARLOS;
(3) GIL ROBERTO DE SOUZA, CPF 142.710.178-76, referido em emails como
"GILBERTO DE SOUZA" ou "GIBA". Responsável pelos cálculos e organização dos
"projetos" solicitados por GABRIEL e LUIZ CARLOS.
Esclarecem os auditores fiscais que o relacionamento entre a FIBAM e os CLARO é
anterior ao período fiscalizado. Em e-mail de 21/09/2010, SERGIO solicita
planilhas a GIBA. Em anexo à resposta desse e-mail, encontra-se a planilha que
explica o funcionamento do esquema.
Em resumo, as empresas TALKITA e ALFACOM emitiriam notas fiscais no valor
total de R$ 617.860,00, sendo que seria devolvido R$ 500.003,21 à FIBAM. A
análise da planilha anexa deixa claro que a fraude tinha como beneficiária a
própria FIBAM (que teria que pagar menos tributos, cujo montante é
didaticamente explicado na própria planilha), quanto os CLARO, que teriam direito
a uma "comissão" pelo "serviço".
Em mensagem de abril de 2011, SERGIO solicita uma antecipação, ao que GIBA
responde que a devolução em espécie será em notas de R$ 100.
Reiteram que a utilização dos "serviços" é rotineira, ocorrendo mensal ou
bimestralmente. Após o “projeto” de abril de 2011, SERGIO solicita novos
“projetos” em junho de 2011; copiado ao email de SERGIO, está JOSÉ REINALDO
MINDEL (doravante denominado “REINALDO”), diretor da FIBAM à época.
Destacam que as diversas mensagens demonstram que a fiscalizada utilizava os
“serviços” ilícitos oferecidos pelos CLARO, quais sejam, a emissão de notas fiscais
fraudulentas, que eram pagas pela empresa fiscalizada (FIBAM), que, em seguida,
recebia parte dos recursos de volta.
Ressaltam os agentes fiscais que havia também uma preocupação de que
houvesse notas fiscais de entrada (nos fornecedores usados pelos CLARO) em
volume suficiente para justificar as saídas de notas fiscais para a FIBAM, como
evidenciam as mensagens, cujo interlocutor principal é GIBA, demonstrando a
sofisticação da fraude (Fls. 318 a 320).
A seguir, as autoridades fiscais passam à análise de como tal serviço era
operacionalizado no período de 2013. A análise é feita separadamente, para cada
uma das empresas que emitiram notas fiscais fraudulentas contra a fiscalizada
(FIBAM).
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
11

I.1. Das transações com a Alfacom
Informam os agentes fiscais que a ALFACOM é empresa que teve seu CNPJ baixado
de ofício por inexistência de fato, uma vez que incidiu na hipótese de empresa
utilizada exclusivamente para emissão de documentos fiscais relativos a
operações fictícias.
Em síntese, os fatos narrados na referida representação levam às seguintes
conclusões: (1) a ALFACOM emitiu exclusivamente notas fiscais de mercadorias
inexistentes, pelo menos de 2012 em diante; (2) o titular da empresa nos termos
de seu estatuto, Sr. MARCUS RICCHETTI, é interposta pessoa, e a empresa é de
fato controlada pelos operadores GABRIEL e LUIZ CARLOS DA FONSECA CLARO.
A seguir, a Fiscalização elabora relação das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
ALFACOM, referentes a supostas vendas de mercadorias para a FIBAM.
Em resumo, (1) a ALFACOM vendeu 1.400 mil unidades do produto CAIXAS DE
PAPELÃO mais 13 mil unidades dos produtos COLA, ENGRADADO e FILME DE
POLIETILENO para a DISTRIBUIDORA, no valor total de R$ 4.447.909,64, no ano de
2013; e (2) a ALFACOM supostamente comprou 1.518.350 caixas de papelão de
fornecedores diferentes.
Após analisar cada um desses fornecedores, a Fiscalização constatou:
1) Fornecedor ROTATIVA COMERCIAL DE ELETRONICOS E EMBALAGENS LTDA:
- emitiu notas fiscais referentes a 352 mil unidades de caixas de papelão entre
02/2013 a 04/2013, no valor de R$ 663.770,00.Também teria vendido à ALFACOM
nesse período 500 unidades de COLA, no valor de R$ 9 mil; 410 unidades de
ENGRADADO, no valor de R$ 4.018; 2.200 unidades de FILME DE POLIETILENO, no
valor de R$ 19.690;
- tem endereço na AV BARONESA DE MURITIBA 965, SALA 06, PARQUE SAO
RAFAEL, SAO PAULO/SP. Conforme fotos obtidas no Google Street View dos
números 959 e 971 não há indicação de imóvel de número 965, ainda mais de
espaço que comporte o trânsito de 352 mil caixas de papelão;
- entregou DIPJ relativa aos anos de 2010 e 2011 como inativa, e não entregou
DIPJ dos anos seguintes, e tampouco era optante do Simples Nacional. Sendo
assim, teve sua inscrição no CNPJ sido considerada INAPTA diante da falta de
entrega de declarações;
- a Secretaria de Fazenda do Estado de SP considerou NULA a sua inscrição no
Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS, devido a inexistência da empresa no
seu endereço cadastral;
- nunca entregou GFIP, ou seja, nunca teve funcionários;
- um dos seus supostos sócios, ROBERT CLIFF ZILOCCHI, entrou na sociedade após
seu óbito;
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
12

- em análise dos extratos bancários da ALFACOM, não se identifica qualquer
pagamento da ALFACOM à ROTATIVA em 2013.
Considerando os pontos acima, a Fiscalização concluiu que a ROTATIVA nunca
forneceu mercadorias para a ALFACOM.
2) Semelhantes análises e conclusões foram feitas pelos agentes fiscais em relação
aos outros três fornecedores, a saber: SPACE IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO DE
ELETRONICOS E SUPRIMENTOS, PAQUETE INDUSTRIA & COMÉRCIO DE PAPELÃO –
EPP e REPOX AMBIENTAL E COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Em síntese, para a Fiscalização, todos os supostos fornecedores das mercadorias
que a ALFACOM teria vendido à FIBAM são inexistentes de fato. No caso da
REPOX, inclusive, esta admitiu a prática de emissão de documentos fiscais
fraudulentos mediante o pagamento de comissão.
Em conclusão, não havia como a ALFACOM ter vendido para a FIBAM mercadorias
que nunca adquiriu de fato.
A seguir, os auditores-fiscais, de posse dos extratos bancários da ALFACOM,
promovem a análise de sua movimentação financeira, com vistas a identificar o
destino dos valores recebidos da FIBAM.
Ao final, concluem que a movimentação financeira da ALFACOM, no que se refere
às supostas aquisições da FIBAM, “é totalmente incompatível com o que se
esperaria de uma empresa operacional. Caso a ALFACOM tivesse de fato fornecido
alguma mercadoria à FIBAM, o usual seria que a ALFACOM, como empresa
comercial, recebesse os recursos e pagasse seus funcionários e fornecedores. Não
ocorre nada do tipo: quando os pagamentos entram na ALFACOM, são feitos
saques em espécie e transferências a pessoas ligadas à FIBAM.”
I.2. Das transações com a TALKITA
Informam os agentes fiscais que a TALKITA é empresa que teve seu CNPJ baixado
de ofício por inexistência de fato, uma vez que incidiu na hipótese de empresa
utilizada exclusivamente para emissão de documentos fiscais relativos a
operações fictícias.
Em síntese, os fatos narrados na referida representação levam às seguintes
conclusões: (1) a TALKITA emitiu exclusivamente notas fiscais de mercadorias
inexistentes, pelo menos de 2012 em diante; (2) o titular da empresa nos termos
de seu estatuto, Sr. MARCUS RICCHETTI, é interposta pessoa, e a empresa é de
fato controlada pelos operadores GABRIEL e LUIZ CARLOS DA FONSECA CLARO.
A seguir, a Fiscalização elabora relação das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
TALKITA, referentes a supostas vendas de mercadorias para a FIBAM.
Em resumo, (1) a TALKITA vendeu 155 mil unidades do produto ÓLEO, mais 83 mil
unidades do produto DESENGRAXANTE para a FIBAM, no valor total de R$
2.020.765,00, no ano de 2013; (2) no período analisado, a TALKITA comprou 260
mil unidades de ÓLEO e DESENGRAXANTE exclusivamente do fornecedor REPOX,
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
13

que, conforme já relatado, admitiu que emitia notas fiscais fraudulentas mediante
pagamento de comissão.
Destacaram os agentes fiscais que, em análise dos extratos bancários da TALKITA,
não se identifica qualquer pagamento desta à REPOX em 2013.
Considerando os pontos acima, a Fiscalização concluiu que a REPOX nunca
forneceu mercadorias à TALKITA.
Portanto, não havia como a TALKITA ter vendido para a FIBAM mercadorias que
nunca adquiriu de fato.
A seguir, os auditores-fiscais, de posse dos extratos bancários da TALKITA,
promovem a análise de sua movimentação financeira, com vistas a identificar o
destino dos valores recebidos da FIBAM.
Repisaram ainda que no período fiscalizado a TAKITA não fez nenhum pagamento
à REPOX, supostamente a única fornecedora das mercadorias que teriam sido
revendidas à FIBAM.
Ao final, concluem que a movimentação financeira da TALKITA, no que se refere às
supostas aquisições da FIBAM, “é totalmente incompatível com o que se esperaria
de uma empresa operacional. Caso a TALKITA tivesse de fato fornecido alguma
mercadoria à FIBAM, o usual seria que a TALKITA, como empresa comercial,
recebesse os recursos e pagasse seus funcionários e fornecedores. Não ocorre
nada do tipo: quando os pagamentos entram na TALKITA, são feitos saques em
espécie e transferências a pessoas ligadas à FIBAM.”
I.3. Das transações com a ORION
Informam os agentes fiscais que a ORION é empresa que teve seu CNPJ baixado de
ofício por inexistência de fato, uma vez que incidiu na hipótese de empresa
utilizada exclusivamente para emissão de documentos fiscais relativos a
operações fictícias. Além disso, constatou-se que a empresa não apresenta
patrimônio ou capacidade operacional para realizar seu objeto e não foi localizada
no endereço cadastral, e, embora tenha sido localizado seu representante legal,
este informou que era interposta pessoa.
Em síntese, os fatos narrados na referida representação levam à conclusão: de que
a ORION emitiu exclusivamente notas fiscais de mercadorias inexistentes, pelo
menos de 2012 em diante.
A seguir, a Fiscalização elabora relação das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
ORION, referentes a supostas vendas de mercadorias para a FIBAM.
Em resumo, (1) a ORION vendeu 163 mil unidades dos produtos ÓLEO, AGENTES
PARA LIMPEZA e ANTICORROSIVO para a FIBAM, no valor total de R$
1.399.927,50, no ano de 2013; (2) no período analisado, a ORION comprou 146 mil
unidades dos produtos citados exclusivamente do fornecedor REPOX, que,
conforme já relatado, admitia que emitia notas fiscais fraudulentas mediante
pagamento em comissão.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
14

Destacaram os agentes fiscais que, em análise dos extratos bancários da ORION,
não se identifica qualquer pagamento desta à REPOX em 2013.
Considerando os pontos acima, a Fiscalização concluiu que a REPOX nunca
forneceu mercadorias à ORION.
Portanto, não havia como a ORION ter vendido para a FIBAM mercadorias que
nunca adquiriu de fato.
I.4. Das transações com a TEDRIVE
Informam os agentes fiscais que a TEDRIVE é empresa que, à época dos fatos,
tinha como titular interposta pessoa e era controlada de fato pelos CLARO.
Em síntese, os fatos narrados na referida representação levam à conclusão: de que
a TEDRIVE emitiu exclusivamente notas fiscais de mercadorias inexistentes, pelo
menos de 2012 em diante.
A seguir, a Fiscalização elabora relação das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
TEDRIVE, referentes a supostas vendas de mercadorias para a FIBAM.
Em resumo, a TEDRIVE teria vendido 28 mil unidades dos produtos OLEO,
AGENTES PARA LIMPEZA e ANTICORROSIVO, no valor total de R$ 253.500,00 no
ano de 2013. No período analisado, a TEDRIVE supostamente comprou 28 mil
unidades dos produtos citados exclusivamente do fornecedor ITA COMERCIO DE
FOSFATOS EIRELI, CNPJ 17.135.124/0001-87.
Em diligência realizada por esta Auditoria, descobriu-se que LEANDRO
(administrador da ITA) trabalha na serralharia "JOCENILDO PEREIRA SANTOS ME",
CNPJ 07.944.462/0001-06, localizada à rua Duque de Caxias, 100, Santos - SP, com
salário atual de R$ 1,2 mil.
Segundo as autoridades fiscais, o Sr. CARLOS ALBERTO teria oferecido ao Sr.
LEANDRO dinheiro para figurar como parte em uma empresa, oferta que o Sr.
LEANDRO aceitou (tornando-se sócio da ITA).
Considerando os pontos acima, a Fiscalização concluiu que a ITA nunca forneceu
mercadorias à TEDRIVE.
Portanto, não havia como a TEDRIVE ter vendido para a FIBAM mercadorias que
nunca adquiriu de fato.
A seguir, os agentes fiscais promovem análise não exaustiva do material
(mensagens, boletos etc) apreendido no escritório da CLARO ADVOGADOS e na
residência de GABRIEL, no que se refere à fiscalizada, especificamente ao ano de
2013 (Fls. 351 a 367).
Pela leitura dos e-mails e anexos coletados nos computadores apreendidos no
escritório da CLARO ADVOGADOS (onde também funciona a INTERCONSULT),
concluiu a Fiscalização que a FIBAM continuou utilizando-se do esquema de
emissão de notas frias pela ALFACOM, TALKITA, ORION e TEDRIVE em 2013.
I.5. Dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS E IRRF
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
15

Nesse cenário, informam as autoridades fiscais que promoveram as glosas das
aludidas “despesas/custos”, referentes ao ano-calendário de 2013, cujos valores
foram apurados tomando como base os lançamentos contábeis referentes a
despesas e custos de serviços e mercadorias que não tiveram sua materialidade
comprovada, com reflexos na apuração do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa
Jurídica e CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
As aquisições da ALFACOM eram apropriadas na conta contábil do Ativo "1130 -
Materiais para Acondicionamentos e Embal". A seguir, a empresa se apropriava
dos créditos de tributos não cumulativos em relação a essa aquisição (a saber,
ICMS, PIS e Cofins). Posteriormente, uma vez por mês, a empresa realizava um
lançamento para apropriar aos custos e despesas os materiais de embalagens
supostamente adquiridos. A conta 6652 -Embalagens é conta analítica da conta
de resultado 6586 – Custo dos Produtos Vendidos. A conta 8480 - Embalagens é
conta analítica da conta sintética de resultado 8310 - Despesas Gerais de Vendas.
A conta 10613 - Materiais de Uso e Consumo é conta analítica da conta de
resultado 9969 - Despesas Gerais Administrativas.
Concluíram que as notas fiscais emitidas pela ALFACOM, em princípio,
transitaramm pelo estoque, porém depois passam a ser lançadas como custo para
a empresa. Tais custos foram glosados da apuração do Lucro Real e da Base de
Cálculo da CSLL:
As aquisições da TALKITA eram apropriadas na conta contábil do Ativo "1092 -
Combustiveis e Lubrificantes Industriais". A seguir, a empresa se apropriava dos
créditos de tributos não cumulativos em relação a essa aquisição (a saber, 18% de
ICMS, 1,65% de PIS e 7,6% de Cofins). Posteriormente, uma vez por mês, a
empresa realizava um lançamento para apropriar aos custos e despesas os
combustíveis e lubrificantes supostamente adquiridos. A conta 6646 -
Combustíveis e Lubrificantes Industriais é conta analítica da conta de resultado
6586 - Custo dos Produtos Vendidos. A conta 6675 – Materiais Intermediários é
conta analítica da conta sintética de resultado 6586 - Custo dos Produtos
Vendidos.
Concluíram que as notas fiscais emitidas pela TALKITA, em princípio, transitaram
pelo estoque, porém depois passam a ser lançadas como custo para a empresa.
Tais custos foram glosados da apuração do Lucro Real.
As aquisições da ORION e TEDRIVE eram apropriadas na conta contábil do Ativo
"1092 - Combustiveis e Lubrificantes Industriais". A seguir, a empresa se
apropriava dos créditos de tributos não cumulativos em relação a essa aquisição
(a saber, 18% de ICMS, 1,65% de PIS e 7,6% de Cofins). Posteriormente, uma vez
por mês, a empresa realizava um lançamento para apropriar aos custos e
despesas os combustíveis e lubrificantes supostamente adquiridos. A conta 6646 -
Combustíveis e Lubrificantes Industriais é conta analítica da conta de resultado
6586 - Custo dos Produtos Vendidos. A conta 6675 – Materiais Intermediários é
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
16

conta analítica da conta sintética de resultado 6586 - Custo dos Produtos
Vendidos.
Concluíram que as notas fiscais emitidas pela ORION e TEDRIVE, em princípio,
transitaram pelo estoque, porém depois passam a ser lançadas como custo para a
empresa. Tais custos foram glosados da apuração do Lucro Real.
Informam também os agentes fiscais que a empresa fiscalizada, no anocalendário
de 2013, optou pelo Lucro Real Anual, razão pela qual deveria recolher,
mensalmente valores de IRPJ sobre a base de cálculo estimada, ou efetuar balanço
ou balancete de suspensão ou redução se quisesse deixar de fazê-lo. A
contribuinte fez esta segunda opção, ou seja, determinou a base de cálculo do
imposto de renda com base em balanço ou balancete de suspensão ou redução.
Destacam que, como os valores das notas fiscais emitidas pelas pessoas jurídicas
ALFACOM, TALKITA, ORION e TEDRIVE foram deduzidos indevidamente como
custos/despesas na apuração (com base em balanços ou balancetes de suspensão
ou redução) do Imposto de Renda mensal por Estimativa e da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido mensal por Estimativa, no ano-calendário de 2103, as bases
de cálculo mensal do IRPJ e da CSLL estimativa foram recompostas.
Assim, os auditores-fiscais efetuaram novo cálculo para apuração de eventuais
insuficiências de recolhimento e, em decorrência, promoveram o lançamento de
ofício da multa isolada de que trata o art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, sobre os
valores do IRPJ sobre a base de cálculo estimada e da CSLL sobre a base de cálculo
estimada que deixaram de ser efetuados.
Ainda, considerando que a empresa fiscalizada se creditou de PIS/Cofins nas
aquisições da ALFACOM, TALKITA, ORION e TEDRIVE os agentes fiscais
procederam à glosa do valor total de R$ 134.014,71, a título de PIS, e de R$
617.279,76, a título de Cofins, gerando débitos de PIS/Cofins de valor idêntico.
Por fim, considerando que todos os casos relatados referem-se a operações não
comprovadas e/ou inexistentes, sem fruição pelo sujeito passivo que a integrou de
qualquer serviço prestado, entendeu a Fiscalização que tais circunstâncias
caracterizam o pagamento sem causa, sujeitando a empresa fiscalizada à
incidência do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, a
título de pagamento sem causa, nos termos do art. 61 da Lei no 8.981, de 20 de
janeiro de 1995, razão pela qual promoveu o competente lançamento.
I.6. Da multa qualificada
Informam os agentes fiscais que houve conluio, que é “o ajuste doloso entre duas
ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando produzir os efeitos referidos nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30/11/1964, ou seja, a sonegação e a fraude.
Razão pela qual a multa de ofício aplicada foi majorada para o percentual de
150%, em vista do disposto no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
I.7. Da responsabilidade solidária dos diretores
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
17

Reiteram os auditores-fiscais que o farto conjunto probatório demonstra que a
FIBAM adquiriu mercadorias e serviços fictícios da ALFACOM, TALKITA, ORION e
TEDRIVE (sendo que todos os fornecedores citados são controladas por LUIZ
CARLOS e GABRIEL CLARO).
Asseveram que as solicitações de mercadorias fictícias da ALFACOM, TALKITA,
ORION e TEDRIVE eram realizadas por SERGIO a mando do Diretor de Finanças e
Administração e Relações com o Mercado da empresa, JOSÉ REINALDO MINDEL
(doravante "REINALDO"). Como já citado anteriormente, em várias ocasiões,
SERGIO menciona ordens feitas por REINALDO, bem como o copia em emails
enviados a GABRIEL CLARO, eram realizadas por SERGIO a mando do Diretor de
Finanças e Administração e Relações com o Mercado da empresa, JOSÉ REINALDO
MINDEL (doravante "REINALDO"). Como já citado anteriormente, em várias
ocasiões, SERGIO menciona ordens feitas por REINALDO, bem como o copia em
emails enviados a GABRIEL CLARO.
Outro diretor da empresa de relevo é HELIO OSNI ALVES ("OSNI"), Diretor
Industrial. OSNI foi beneficiário direto do esquema, recebendo R$ 332 mil em 20
depósitos feitos em sua conta bancária a partir de empresas controladas de fato
pelos CLARO.
Além de REINALDO, é importante destacar que o próprio Diretor Presidente da
empresa, PAOLO PAPERINI, também reconhece a realização de compra de
mercadorias fictícias, conforme resposta de intimação protocolada em
03/09/2018 (Fls. 399 a 400).
Segundo a Fiscalização, as evidências acima demonstradas não deixam dúvida de
que REINALDO, OSNI e PAOLO PAPERINI foram os responsáveis pela contratação
dos serviços da organização capitaneada por LUIZ CARLOS e GABRIEL CLARO. Ao
atuarem de forma conjunta e coordenada para suprimir ou reduzir o montante do
tributo devido pelo pagamento de serviços e mercadorias fictícios, os diretores em
questão praticaram as condutas de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, razão pela qual os incluiu no polo passivo
da obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários, nos termos do art.
135, III, do CTN – Código Tributário Nacional.
Ainda segundo os autores do procedimento fiscal, os referidos diretores
receberam recursos provenientes das aquisições simuladas realizadas. Nesse
contexto, além de se enquadrarem como responsáveis solidários com fundamento
no inciso III do art. 135 do CTN, fica evidente que também tinham interesse
comum na situação que constituiu o fato gerador (aquisições simuladas com
posterior devolução dos recursos), amoldando-se ao inciso I do art. 124 do CTN.
II. DAS IMPUGNAÇÕES
II.1 DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA CONTRIBUINTE FIBAM COMPANHIA
INDUSTRIAL
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
18

Cientificada dos autos de infração em 18/12/2018, a contribuinte FIBAM
COMPANHIA INDUSTRIAL apresentou a impugnação (fls. 567 a 578) em
21/12/2018, com a seguinte fundamentação, em síntese.
II.1.1 DA QUESTÃO PRELIMINAR ALEGADA
Preliminarmente, alega nulidade por cerceamento do direito à plena defesa, uma
vez que os dispositivos do RIR/99 encontram-se revogados pelo novo regulamento
do Imposto sobre a renda, Decreto n° 9.580, de 2018.
II.1.2 DAS QUESTÕES DE MÉRITO ALEGADAS
II.1.2.1 DA ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE IRPJ, CSLL, COFINS,
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E IRRF
No mérito, alega que a autoridade fiscal não demonstrou o critério adotado para
o lançamento de ofício do IRPJ.
Em relação ao auto de infração do IRRF, alega que o auto de infração não
identifica quais seriam os pagamentos sem causa e que os pagamentos efetuados
a diretores referem-se a honorários devidamente registrados na sua escrituração
contábil.
Em relação à CSLL, alega que o auto de infração apenas relaciona valores e aplica
a multa de 150%, sem identificar quais seriam os custos/despesas
operacionais/encargos não comprovados.
Em relação à contribuição para o PIS e à COFINS, alega que o auto de infração
apenas relaciona valores e aplica a multa de 150%, sem identificar quais e a que
título seriam os créditos descontados indevidamente na apuração das referidas
contribuições.
II.1.2.2 DA ALEGADA QUALIFICAÇÃO INDEVIDA DA MULTA DE OFÍCIO
Argumenta, ainda, que não houve sonegação, à medida que todas as notas fiscais
de aquisição de mercadorias tiveram seus tributos nestas lançados e devidamente
pagos e recolhidos por todas as empresas fornecedoras.
Pugna, ao final, pela improcedência dos presentes autos de infração.
II.2 DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SR. PAOLO
PAPERINI
Cientificado dos autos de infração em 04/12/2018, o Sr. PAOLO PAPERINI
apresentou a impugnação (fls. 581 a 584), em 21/12/2018, com a seguinte
fundamentação, em síntese.
Segundo o impugnante, a autoridade tributária não comprovou que este, na
condição de Diretor, agiu com infração à lei.
Argumenta ainda que, segundo o depoimento de funcionário da FIBAM, jamais
cometeu ato ilícito a ensejar a responsabilidade a que se refere o art. 135, III, do
CTN.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
19

II.3 DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SR. JOSÉ
REINALDO MINDEL
Cientificado dos autos de infração em 04/12/2018, o Sr. JOSÉ REINALDO MINDEL
apresentou a impugnação (fls. 588 a 591), em 21/12/2018, com a seguinte
fundamentação, em síntese.
Segundo o impugnante, a autoridade tributária não comprovou que este, na
condição de Diretor, agiu com infração à lei.
Argumenta ainda que, segundo o depoimento de funcionário da FIBAM, jamais
cometeu ato ilícito a ensejar a responsabilidade a que se refere o art. 135, III, do
CTN.
II.4 DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO SR. HÉLIO
OSNI ALVES
Cientificado dos autos de infração em 04/12/2018, o Sr. HÉLIO OSNI ALVES
apresentou a impugnação (fls. 557 a 564), em 21/12/2018, com a seguinte
fundamentação, em síntese.
Esclarece que desligou-se da FIBAM em 31/01/2014 e, portanto, não possui
condições de responder sobre a acusação fiscal, uma vez que, enquanto Diretor
Industrial da FIBAM, não tinha poder para representar a pessoa jurídica perante
fornecedores.
Alega que a autoridade tributária não comprovou que este, na condição de
Diretor, agiu com infração à lei.
Argumenta ainda que, segundo o depoimento de funcionário da FIBAM, jamais
cometeu ato ilícito a ensejar a responsabilidade a que se refere o art. 135, III, do
CTN.
É o relatório.

Da Decisão Recorrida
Após apreciar os Autos de Infração, às fls. 212/285, o Termo de Verificação Fiscal, às
fls. 289/406, e as Impugnações apresentadas pela contribuinte e responsáveis tributários, às fls.
557/564, 567/578, 581/584 e 588/591, a 2a Turma da DRJ/BSB exarou o Acórdão no 03-085.325,
em 14/06/2019, às fls. 616/636, que, por unanimidade de votos, julgou improcedentes as
impugnações apresentadas por FIBAM COMPANHIA INDUSTRIAL, mantendo o crédito tributário
exigido, e pelos Srs. PAOLO PAPERINI, JOSÉ REINALDO MINDEL e HÉLIO OSNI ALVES, mantendo-os
na condição de responsáveis tributários. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
20

É legitima a glosa de custos quando não for efetivamente comprovado o
pagamento e o recebimento de bens, direitos e mercadorias ou utilização do
serviço consignado em documentos considerados inidôneos, produzidos em nome
de pessoa jurídica inexistente de fato. É requisito essencial para a sua
dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do serviço.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando restar demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica
constitui prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO OU PAGAMENTO EFETUADO
SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, assim como pagamentos efetuados ou recursos
entregues a terceiro ou sócios, contabilizados ou não, quando não for comprovada
a operação ou a sua causa, ainda que esse pagamento resulte em redução do
lucro líquido da empresa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2013
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. GLOSA.
Na apuração da contribuição, devem ser glosados pelo Fisco os créditos da não-
cumulatividade descontados em desacordo com os preceitos legais.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão
de mérito prolatada quanto ao lançamento da COFINS constitui prejulgado na
decisão do lançamento decorrente relativo à Contribuição ao PIS.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI. PROVA.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
21

Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária
prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Dos Recursos Voluntários
A FIBAM tomou ciência da sobredita decisão em 25/09/2019, através da sua Caixa
Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls. 766, e os
responsáveis tributários: o Sr. PAOLO PAPERINI tomou ciência em 02/10/2019, através de Aviso de
Recebimento - AR, às fls. 770; o Sr. JOSÉ REINALDO MINDEL em 02/10/2019, através de AR, às fls.
772; e o Sr. HÉLIO OSNI ALVES em 01/10/2019, através de AR, às fls. 774.
Registro que tanto a FIBAM como o Sr. PAOLO NÃO apresentaram Recurso
Voluntário.

Do Recurso Voluntário Impetrado Pelo Responsável Tributário Sr. JOSÉ REINALDO MINDEL
Irresignado o responsável tributário à epígrafe apresentou, em 29/10/2019,
Recurso Voluntário, às fls. 685/692. Nessa quadra, citando jurisprudência do STJ, combateu a
manutenção de sua responsabilidade tributária com base nas seguintes razões de fato e de direito:
i.
Que não praticou qualquer ato ilícito e os valores recebidos na condição de Diretor
representaram, única e exclusivamente, os seus honorários mensais; e
ii.
Que não há nos autos provas de que praticou atos com excesso de poderes ou infração a
lei, contrato social ou estatuto;

Do Recurso Voluntário Impetrado Pelo Responsável Tributário Sr. HÉLIO OSNI ALVES
Insatisfeito o responsável tributário acima apresentou, em 30/10/2019, Recurso
Voluntário, às fls. 695/749. Nessa quadra, citando doutrina e jurisprudências administrativas e
judiciais, além de requerer a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários exigidos,
combateu a manutenção do lançamento tributário sob julgo, bem como da sua responsabilidade
tributária com base nas seguintes razões de fato e de direito:
a) Das Preliminares
i.
Do Cabimento de Insurgência Autônoma do Responsável Tributário;
ii.
De Nulidade: Da Ausência de Participação do Recorrente no Procedimento de Fiscalização
que Resultou na Lavratura dos Autos de Infração; e
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
22

iii.
De Nulidade: Da Ausência de Comprovação do Dolo em Relação ao Recorrente.
b) Do Mérito
i.
Da Prejudicial de Decadência: Do Crédito Tributário de PIS e COFINS Lançado de Ofício:
Aplicação do Artigo 150, §4o, Do CTN;
ii.
Da Prejudicial do Mérito: Do Necessário Julgamento do Recurso Voluntário Interposto pela
Autuada antes da Apreciação do Recurso do Responsável Tributário;
iii.
Da Prejudicial do Mérito: Da Necessária Qualificação da Multa de Ofício para que Subsista a
Responsabilidade Prevista no art. 135, III, do CTN;
iv.
Da Natureza Punitiva do IRRF Cobrado e Impossibilidade de Cumulação com a Multa -
Inaplicabilidade de bis in idem;
v.
Da Inaplicabilidade da Base Reajustada para o Cálculo do IRRF;
vi.
Da Majoração Indevida do Crédito Tributário: Necessária Compensação do PIS e da COFINS
na Apuração do IRPJ e da CSLL;
vii.
Da Majoração Indevida do IRPJ e da CSLL Lançados: Necessária Compensação do Saldo
Acumulado de Prejuízos Fiscais e Base Negativa da CSLL;
viii.
Da Inaplicabilidade da Multa Isolada em Concomitância com a Multa Punitiva; e
ix.
Da Inaplicabilidade de Juros Sobre as Multas.
Em 20/03/2024, o supradito responsável tributário atravessou petição, às fls.
772/774, requerendo distribuição e julgamento do presente Recurso Voluntário, sob pena de não
restarem atendidos os princípios da eficiência, da moralidade e da moralidade e dos preceptivos
constante do art. 24, da Lei no 11.457/07, c/c com o art. 69-A, inciso I, da Lei no 9.784/99.
Além disso, em 22/11/2024, às fls. 782/784, protocolou petição pleiteando a
redução da multa de ofício qualificada imputada de 150% para 100%, nos termos do art. 44, § 1o,
da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 14.689/23, c/c com o art. 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN.

É o Relatório

Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
23

VOTO
Conselheiro Raimundo Pires de Santana Filho, Relator

DA ADMISSIBILIDADE

Apresentaram recursos voluntários, em peças separadas, os senhores: JOSÉ
REINALDO MINDEL e HÉLIO OSNI ALVES. Nessa senda, entendo que foram tempestivos e
atenderam aos demais requisitos de admissibilidade. Portanto, deles conheço.
Todavia, compulsando os autos, constata-se que não constam as peças recursais
protocoladas pela FIBAM e pelo responsável solidário o Sr. PAOLO PAPERINI. Nessa toada, tanto o
Contribuinte no que concerne ao crédito tributário constituído de ofício, como o Sr. PAOLO, no
que toca aos valores lançados de ofício e o vínculo de responsabilidade imposto, por não terem
recorrido em segunda instância consolidou-se a situação jurídica materializada na decisão de
primeira instância, nos termos do art. 42, inciso I, do Decreto no 70.235/72 1, restando
caracterizada a preclusão temporal.
Entretanto, em virtude de um dos responsáveis tributários, na espécie, o Sr. HÉLIO,
ter recorrido combatendo os valores lançados de ofício, nos termos do art. 5o, caput e § 4o, da
Instrução Normativa RFB no 1.862/20182, a exigibilidade do crédito tributário em questão
encontra-se suspensa em relação a todos responsabilizados, uma vez que as renúncias apontadas
não implicam em desistência dos recursos interpostos pelos demais.

DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como

1 Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;

2 Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário
em relação aos demais.
(...)
§ 4o A desistência de impugnação ou de recurso por um autuado não implica a desistência das impugnações e dos
recursos interpostos pelos demais autuados.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
24

fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN3, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN4.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20055. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação

3 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

4 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
5 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
25

tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE

Antes de analisarmos os pleitos preliminares e meritórios apresentados pela
Defesa, consta do Recurso Voluntário apresentado pelo Sr. Hélio requisição em favor da
suspensão da exigibilidade dos débitos lançados de ofício.
Aqui, convém ressaltar que a própria Impugnação e o Recurso Voluntário,
suspendem a exigibilidade do crédito. Essa é a regra geral de atribuição de efeito suspensivo aos
recursos, prevista no inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional (CTN). Destarte, nos
termos da legislação ora citada e por ter o sinalado Responsável Tributário atravessado
tempestivamente os apontados recursos, neste momento a exigência encontra-se suspensa.

DA DELIMITAÇÃO DA LIDE

Na espécie, a fase inicial contenciosa foi instaurada pelo protocolo das impugnações
da FIBAM, no que diz respeito ao crédito tributário autuado, e dos responsáveis tributários,
exclusivamente quanto aos respectivos vínculos. Conforme já salientado, quando analisamos a
admissibilidade dos recursos voluntários, constatamos que o Sujeito Passivo principal e um dos
responsabilizados não apresentaram peças recursais, todavia o Sr. JOSÉ REINALDO MINDEL
recorreu exclusivamente no que concerne ao vínculo e o Sr. HÉLIO OSNI ALVES, apesar de em
primeira instância ter atacado apenas o vínculo, em segunda instância, insurge-se tanto em
relação ao vínculo como também ao crédito tributário constituído de ofício.
Nessa seara, sou da linha de pensamento que defende a unicidade do processo
administrativo fiscal, abarcando o Sujeito Passivo Principal e os responsáveis tributários arrolados,
assim independente da instância recursal e de qual legitimado questionou, em se tratando da
matéria tributária sob julgo, salvo o vínculo de responsabilidade tributária devido à natureza
personalíssima, uma vez arguida – apesar de forma extremamente perfuntória no presente caso -
deve ser apreciada por essa Egrégia Turma, posto que não alcançada pelo instituto da preclusão.
Inclusive, a sobredita ilação encontra guarida na Súmula Carf no 71: Todos os
arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer
acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
26

Tomando como base esse racional, pugno em prol de acatar a pretensão
preliminar inquinada pela Defesa do responsável tributário Sr. HÉLIO no que toca a sua
inquestionável legitimidade para advogar em desfavor do crédito tributário lançado de ofício,
assim como do enquadramento como responsável tributário.
De outro giro, com a devida vênia, entendo que se equivoca o multicitado
recorrente no que toca à prejudicial do mérito vindicada arguindo que o julgamento do recurso
voluntário da Autuada deve ocorrer antes da apreciação dos seus pleitos recursais. A uma, por não
configurar prejudicial ao julgamento, nos termos do art. 313, V, do CPC, uma vez que contencioso
dessa espécie – onde há contribuinte e responsáveis arrolados vinculados ao crédito tributário
autuado – todas as impugnações, recursos voluntários e especiais devem ser julgados em um
único processo, em respeito ao disciplinado na Instrução Normativa RFB no 1.862/2018. A duas,
em virtude de nestes autos a FIBAM não ter recorrido em segunda instância.
Todavia, em se tratando de questionamento não apreciado em primeira instância –
argumentos inovadores ou inéditos – por não ter sido perquirido por quaisquer dos legitimados,
configura-se matéria abarcada pela preclusão não passível de apreciação nesta instância recursal.
Quer dizer, refere-se a nova matéria a ser enfrentada por esta Egrégia Turma, assim, pode-se
concluir que não é passível de ser discutida por consistir em nova razão noticiada em sede
recursal.
Tal ilação decorre do fato de ser sabido e consabido que as alegações – motivos de
fato e de direito em que se fundamenta a impugnação, os pontos de discordância e as razões que
inferir - e provas documentais devem ser apresentados juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o Interessado fazê-lo em outro momento processual, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei, nos termos do art. 16, § 4o, do PAF6, que não vislumbramos na
espécie, igualmente as matérias consideradas de ordem pública.
Dessarte, em relação aos pleitos abaixo relacionados carreados aos autos pela
Defesa do Sr. HÉLIO e suscitados nesses autos apenas em segunda instância, consolidou-se a
situação jurídica materializada na decisão de primeira instância, não sendo cabível, nessa fase
recursal, rediscutir ou, muito menos, desviar a discussão para ponto já pacificado. Além disso, tal
impedimento também encontra óbice no duplo grau de jurisdição de observação obrigatória pelo
contencioso administrativo tributário:

6 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)

Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
27

a) Da Natureza Punitiva do IRRF Cobrado e Impossibilidade de Cumulação com a Multa de
Ofício - Inaplicabilidade de bis in idem;
b) Da Majoração Indevida do Crédito Tributário: Necessária Compensação do PIS e da COFINS
na Apuração do IRPJ e da CSLL;
c) Da Majoração Indevida do IRPJ e da CSLL Lançados: Necessária Compensação do Saldo
Acumulado de Prejuízos Fiscais e Base Negativa da CSLL;
d) Da Inaplicabilidade da Multa Isolada em Concomitância com a Multa Punitiva; e
e) Da Inaplicabilidade de Juros Sobre as Multas.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, conforme se
extrai dos julgados com suas ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2000.
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM
INSTÂNCIA A QUO.
A análise do contexto fático exposto no Recurso Voluntário é discrepante àqueles
argumentos apresentados em sede de Impugnação, razão pela qual resta
configurada a preclusão consumativa. Recurso Voluntário Não Conhecido.
(Acórdão no 1002-000.122 – Turma Extraordinária / 2a Turma – Sessão de
03/04/2018).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Ano-calendário: 2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO,
ABRANGÊNCIA DO PEDIDO. INOVAÇÃO DO PEDIDO ORIGINAL.
O ressarcimento de tributos é um direito subjetivo a ser exercido dentro de regras
administrativas processuais próprias, estabelecidas na legislação tributária. A
análise do pedido limitar-se-á ao direito creditório pleiteado, sendo incabível a
apreciação de outros créditos não abrangidos na solicitação inicial, pois é defeso à
parte inovar a lide com pedido novo em sede de recurso ou de manifestação de
inconformidade. (Acórdão no 3302-010.035 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara
/ 2a Turma Ordinária. Sessão de 17/11/20)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/07/1991 a 30/09/1995
PIS. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES E PROVAS DOCUMENTAIS APÓS PRAZO
RECURSAL. PRECLUSÃO.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
28

As alegações e provas documentais devem ser apresentadas juntamente com a
impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos em lei. Consideram-se
precluídos, não se tomando conhecimento das provas e argumentos apresentados
somente na fase recursal. (Acórdão no 201-81.255 - Primeira Câmara do Segundo
Conselho – Sessão de 03/07/2008)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO.
Escoado o prazo previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, opera-se a
preclusão do direito da parte para reclamar direito não argüido na impugnação,
consolidando-se a situação jurídica consubstanciada na decisão de primeira
instância, não sendo cabível, na fase recursal de julgamento, rediscutir ou, menos
ainda, redirecionar a discussão sobre aspectos já pacificados, mesmo porque tal
impedimento ainda se faria presente no duplo grau de jurisdição, que deve ser
observado no contencioso administrativo tributário. Recurso não conhecido nesta
parte. (Acórdão no 203-07.328 - Terceira Câmara do Segundo Conselho. Sessão de
23/05/2001)
À vista disso, repisamos, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou
mesmo nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material ou quando se tratar de
matéria de ordem pública, não merece conhecimento as querelas aventadas em sede de recurso
voluntário ou posteriormente, que não tenham sido objeto de contestação na Impugnação,
justamente porque não se instaurou o contencioso administrativo para tais controvérsias, sob
pena, inclusive, de caracterizar uma situação de supressão de instância.
Em suma, por se configurar em questões carreadas no Recurso Voluntário que
estão dissentes dos argumentos apresentados em sede de Impugnação, restou caracterizada a
preclusão consumativa.

DAS PRELIMINARES

Da Nulidade dos Atos Administrativos

a) Da Introdução
O Responsável Solidário Sr. HÉLIO alega que os Autos de Infração estão eivados de
nulidade por cerceamento do direito de defesa, com base nos seguintes fundamentos:
i.
Da Ausência de Participação do Recorrente no Procedimento de Fiscalização que Resultou
na Lavratura dos Autos de Infração; e
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
29

ii.
Da Ausência de Comprovação do Dolo em Relação ao Recorrente.
Antes de aprofundarmos a análise dos sobreditos questionamentos, é salutar
esclarecer que em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa esculpidos no
inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal7, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito da
Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do processo
administrativo fiscal e do julgamento do contencioso (PAF), por conseguinte, no tema, não
demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei geral do processo administrativo
federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19728, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a impugnação tempestiva da exigência e se
caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19729, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Destarte, a priori, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, no caso em
exame não se evidencia motivos capazes e suficientes para decretar a nulidade dos atos
administrativos, uma vez que os Autos de Infração foram lavrados por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a

7 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
8 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

9 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
30

regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
essenciais a decidir os recursos administrativos.
Neste ponto, merece citação a Súmula CARF no 16210, estabelecida nos termos do
art. 123, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, através da
qual se denota que só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao contraditório
e a ampla defesa.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo. Houve observância das normas legais e regulamentares e
justificando o processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição
Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF (art. 98, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.

10 Súmula CARF no 162: O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
31

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Feita a introdução, nos inclinaremos na análise detalhada das questões de nulidade
levantadas pela Recorrente.

b) Da Ausência de Participação do Recorrente no Procedimento de Fiscalização que
Resultou na Lavratura dos Autos de Infração.
A Defesa do apontado responsável tributário alega que o seu enquadramento como
Responsável Solidário pelo crédito lançado de ofício, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, ambos
do CTN, deverá ser considerado nulo, por evidente cercamento de direito de defesa, devendo ser
reformada a decisão de piso, visto que (...) em nenhum momento as autoridades fiscais o
intimaram para apresentar esclarecimentos ou mesmo para que pudessem apurar/demonstrar a
pretensa existência de dolo, no que diz respeito à pretensa simulação que motivou a sua
inclusão no polo passivo.
Entendo que não assiste razão ao Interessado pelos seguintes motivos.
De imediato, podemos afastá-la por se tratar de questão suscetível de aplicação
direta da Súmula CARF no 162, já comentada à alhures, de observação obrigatória pelos
Conselheiros deste Tribunal em cumprimento ao disposto no art. 123, do Anexo do Regimento
Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, dado
que, repisamos, só a partir do protocolo da impugnação se instaura o direito ao contraditório e a
ampla defesa.
Ademais, ad argumentandum tantum, merece registro que o vínculo de
responsabilidade tributária ocorre quando uma pessoa, física ou jurídica, é legalmente designada
como responsável pelo pagamento de um tributo que originalmente seria devido por outra
pessoa. São ações que visam garantir a arrecadação tributária e evitar que o fisco seja prejudicado
pela impossibilidade de cobrança direta do devedor original. A legislação tributária determina de
maneira clara quem são os responsáveis em cada caso, visando à segurança jurídica e à
efetividade na arrecadação dos tributos.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
32

Também não podemos olvidar que a imputação de responsabilidade tributária deve
ser formalizada no lançamento de ofício, do qual deve ser dada a ciência a todos sujeitos passivos
autuados (art. 2o e 4o, da Instrução Normativa RFB no 1.862/201811).
Destarte, até a conclusão do procedimento fiscalizatório, não há norma que
condicione a imputação da responsabilidade tributária à intimação dos potenciais
responsabilizados para apresentar quaisquer esclarecimentos no tocante aos tributos lançados,
tampouco em favor de demonstrar a inexistência do dolo que culminou na responsabilização de
terceiro.
Quer dizer, consoante o presente caso, uma vez constatada a dedução indevida das
despesas e custos que acarretaram os lançamentos de IRPJ e da CSLL, a apropriação indevida dos
créditos de PIS e COFINS, ou acionada a presunção legal de omissão de receita por parte do
destinatário do pagamento e, portanto, a exigência do IRRF de quem fez o pagamento por
substituição tributária – a FIBAM –; deve-se lavrar os respectivos autos de infração, em
consonância com o disposto no art. 10o, do Decreto no 70.235/72 (PAF)12, e cientificar todos os
sujeitos passivos. Elementos verificados neste processo.
Com base nessa cognição, em prol de afastar a acusação fiscal, abriu-se
oportunidade para o Fiscalizado e os responsáveis tributários demonstrarem a improcedência da
autuação e responsabilização, conforme vislumbramos na presente contenda.
Face ao exposto, não acato a preliminar de nulidade à epígrafe.

c) Da Ausência de Comprovação do Dolo em Relação ao Recorrente.
O supradito pleito está intimamente relacionado à imputação da responsabilidade
tributária de terceiros, notadamente do Sr. HÉLIO, matéria de natureza meritória, que será
apreciada em momento oportuno.

11 Art. 2o O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos na
execução de procedimento fiscal relativo a tributos administrados pela RFB deverá formalizar a imputação de
responsabilidade tributária no lançamento de ofício.
Parágrafo único. Não será exigido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) para a imputação de
responsabilidade tributária.
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura do prazo
estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida
ou para que cada um deles apresente impugnação.

12 Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
33

Nessa senda, deixo de apreciar em sede preambular.

DO MÉRITO

Dos Autos de Infração Recorridos

a) Da Introdução

Quanto ao mérito, conforme relatado no TVF, às fls. 289/406, foram lançados de
ofício nos autos sob julgo, relativos ao ano-calendário de 2013:
i.
o IRPJ e a CSLL, apurado pela sistemática do lucro real anual, em razão da glosa de
despesas e custos de serviços e mercadorias escrituradas que não tiveram sua
materialidade comprovada;
ii.
a Multa Isolada imputada sobre a base de cálculo mensal estimada do IRPJ e da CSLL
recompostas;
iii.
o PIS e a COFINS, levantados sob o regime não-cumulativo, em virtude da constatação que
a empresa se apropriava de créditos desses tributos, relacionados à supostas aquisições de
mercadorias, que eram descontados indevidamente na apuração das mencionadas
contribuições; e
iv.
o IRRF sobre todos os pagamentos cujos beneficiários não foram identificados ou as
operações ou causas não foram comprovadas.
Indignada, a Autuada alegou que os lançamentos combatidos não devem prosperar,
uma vez que o Fisco no que diz respeito:
i.
ao IRPJ, não demonstrou o critério adotado para efetivar o lançamento de ofício, sendo
meramente estimado, além de não guardar consonância com os demais custos da
Requerente regularmente contabilizados;
ii.
à CSLL, apenas relacionou valores e aplicou a multa de 150%, sem identificar quais seriam
os custos/despesas operacionais/encargos não comprovados;
iii.
ao IRRF, o auto de infração não identifica quais seriam os pagamentos sem causa e/ou os
beneficiários não identificados e/ou as operações não comprovadas, e que os pagamentos
efetuados a diretores se referem a honorários devidamente registrados na sua
escrituração contábil liquidados em espécie; e
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
34

iv.
ao PIS e a COFINS, o auto de infração apenas relaciona valores e aplica a multa de 150%,
sem identificar quais e a que título seriam os créditos que a fiscalização indica como
descontados indevidamente na apuração das sinaladas contribuições.
O Aresto recorrido, às fls. 616/636, por unanimidade de votos, julgou improcedente
os sobreditos pleitos apresentados pela FIBAM, mantendo o crédito tributário exigido, com base
nos seguintes argumentos:
i.
A impugnação traz alegações genéricas, sem apresentação de provas e/ou documentos;
ii.
(...) Por sua vez, o Fisco demonstrou que a impugnante deduziu despesa, na determinação
da base de cálculo do Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), valores pagos a destinatários irreais, inaptos,
inexistentes de fato, baseada em operações igualmente irreais, inexistentes, sem
comprovação, circunstâncias que caracterizam, ainda, o pagamento sem causa, sujeito à
incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), e apropriou-se de créditos
inexistentes de PIS/COFINS.
Conforme destacamos no tópico “Da Delimitação da Lide”, a FIBAM não recorreu e
apenas a Defesa do responsável tributário Sr. HÉLIO carreou aos autos diversos pleitos atacando o
mérito dos autos de infração e a decisão de piso, contudo, apenas os abaixo relacionados
encontra-se alinhados à peça impugnatória apresentada em primeira instância pelo Fiscalizado -
quer dizer não se trata de argumentos inovadores ou inéditos fulminados pela preclusão
consumativa – ou consiste em matéria de ordem pública:
i.
Da Prejudicial de Decadência: Dos créditos tributários de PIS e COFINS lançados de ofício:
aplicação do art. 150, §4o, do CTN:
 Argui que os apontados créditos tributários deveriam ser parcialmente cancelados,
eis que já fulminados pela decadência quando da ciência, pelo Recorrente, das
autuações, visto que se trata de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
cujo prazo de decadência segue a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN, o direito
de o Fisco lançar eventual diferença se extingue após 05 anos, contados da
ocorrência do fato gerador;
 A partir deste racional, e considerando que houve pagamento antecipado, (...) em
se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não há mais que se
falar em questionamento das parcelas que compuseram a apuração do PIS e
COFINS referentes aos meses de janeiro a outubro de 2013, vez que transcorridos
os 5 anos entre a ocorrência dos fatos geradores e a lavratura dos autos de
infração, ocorrida em 30/11/2018.
ii.
Da inaplicabilidade da base reajustada para o cálculo do IRRF, posto que representa uma
afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
35

b) Da Prejudicial de Decadência
Antes de darmos seguimento a análise meritória dos pleitos sob julgo, merece
relevo destacar que a DECADÊNCIA se trata de um tema de direito material, portanto de mérito
ou, melhor dizendo, prejudicial do mérito. Essa acepção é ratificada pelo disposto no art. 487, do
Código Processual Civil - CPC (Lei no 13.105/2015)13.
Ademais, o instituto da decadência consiste em matéria de ordem pública que pode
ser apreciada de ofício pelo julgador tributário, independente de provocação da autuada ou
responsáveis tributários. Dessarte, apesar de não ter sido perquirido na peça inaugural, pelos
motivos exposto, deve-se apreciar neste Tribunal.
Nessa senda, no que diz respeito a este item, o responsável tributário Sr. HÉLIO
protestou em favor de que os créditos tributários de PIS e COFINS lançados de ofício, relativos aos
meses de janeiro a outubro de 2013, encontra-se fulminados pela decadência, nos termos do art.
150, §4o, do CTN, visto que transcorridos os 5 anos entre a ocorrência dos fatos geradores e a
lavratura dos autos de infração, ocorrida em 30/11/2018.
Em razão da relação umbilical deste pleito com a imputação da multa de ofício
qualificada no percentual de 150%, apreciaremos após análise deste.

c) Da inaplicabilidade da base de cálculo reajustada para apuração do IRRF
No âmbito meritório, o responsável tributário Sr. Hélio insurgiu-se contra ao
lançamento do IRRF sobre os pagamentos cujos beneficiários não foram identificados ou, quando
identificados, não restaram comprovadas as causas e/ou as operações, por acreditar que o
reajustamento legalmente previsto para o cálculo do tributo fere os princípios constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Entendo que não assiste razão a recorrente, visto que o reajustamento vergastado
decorre de determinação legal. Vejamos.
No lançamento questionado a Autoridade Fiscal concretizou o auto de infração do
IRRF, nos termos do art. 61, da Lei no 8.981/95. Neste ponto, é essencial trazermos à baila a
transcrição do art. 61, da Lei no 8.981/95, que tem a seguinte redação:
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas
jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas
especiais.

13 Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
(...)
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição;(g.n.)

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
36

§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados
ou aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa,
bem como à hipótese de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei n" 8.383, de 1991.
§ 2a Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da
referida importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
(g.n.)
O caput do art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, instituiu a tributação exclusiva na fonte
sobre rendimentos pagos a beneficiários não identificados. Igualmente, o seu §1o aplica a mesma
tributação quando há constatação do pagamento/entrega de recursos a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, independente de contabilização, mas não for comprovada a operação ou a
sua causa, ou seja, se o Fisco se depara com pagamentos cujas operações ou a sua causa não
forem comprovados mediante documentos hábeis e idôneos, sujeitará o Sujeito Passivo à
incidência do imposto de renda (que deveria ter sido retido na fonte), exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, a título de pagamento sem causa.
Prosseguindo, no § 2o, há previsão de que o vencimento do IRRF em questão ocorre
na data do pagamento. Por fim e o mais importante para esta contenda, no § 3o, o preceptivo
determina que o valor do pagamento – rendimento - deve ser considerado como líquido, cabendo
o reajustamento da base de cálculo em prol de apurar o rendimento bruto sobre o qual incidirá o
IRRF.
Ora, alegar inaplicabilidade de lei regularmente editada, segundo o processo
constitucional, a qual goza de presunção de constitucionalidade e de legalidade, por entender
atentatória aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, exigiria o
exame em face de disposições constitucionais, o que, sem dúvida, caracterizaria controle de
constitucionalidade da lei, que é atividade inserta no âmbito de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
O contencioso administrativo não é o foro próprio para examinar questões de tal
natureza. Vale esclarecer que não cabe às autoridades administrativas se manifestarem sobre
matéria do ponto de vista constitucional, excetuado os casos em que houver declaração de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal de lei, de tratado ou de ato normativo,
situação em que é permitido às autoridades fiscais a quo afastar a sua aplicação (Decreto no 2.346,
de 10 de outubro de 1997, e Parecer da PGFN/CRE n.o 948, de 2 de junho de 1998).
Perante o apresentado, percebe-se claramente que a administração tributária
apenas exerceu o poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado
pela legislação infraconstitucional de regência da matéria, na qual habita a devida fundamentação
normativa da incidência do IRRF em questão (art. 61, da Lei no 8.981/95). Logo, as alegações de
ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não podem ser oponíveis às
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
37

autoridades administrativas, posto que estas se encontram totalmente vinculadas aos ditames
legais (art. 116, inciso III, da Lei n.o 8.112/1990), mormente quando do exercício do controle de
legalidade do lançamento tributário (art. 142, do Código Tributário Nacional - CTN).
Em verdade, de acordo com o parágrafo único, do art. 142 do CTN, a autoridade
fiscal encontra-se limitada ao estrito cumprimento da legislação tributária, estando impedida de
ultrapassar tais restrições para examinar questões outras como as suscitadas na impugnação em
exame. Cabe ao julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Assinale-se que tal é a determinação do Parecer Normativo da COSIT/SRF no
329/1970:
Iterativamente tem esta Coordenação se manifestado no sentido de que a
argüição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa,
por transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto
de vista constitucional.
Concluindo, importa salientar que o lançamento de IRRF, como se viu, decorre de
disposição legal taxativa, de modo que somente seria possível afastar sua aplicação, sob o
fundamento de afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade,
como pretendem o Recorrente, repiso, caso se entendesse pela inconstitucionalidade da norma
instituidora. No entanto, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não tem competência
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, conforme entendimento
vinculante, consubstanciado na Súmula CARF no 214.
Diante do exposto, irretocáveis os atos administrativos combatidos.

Da Multa De Ofício Qualificada

a) Da Introdução
O Recorrente responsável tributário Sr. HÉLIO indignou-se com a decisão recorrida
que manteve a imputação da multa qualificada, no percentual de 150%, por entender que a
Fiscalização comprovou a ocorrência, em tese, de crime contra a ordem tributária na modalidade
sonegação, fraude e conluio fiscais, nos termos dos arts. 71 a 73, da Lei no 4.502/64, subsumindo-
se ao disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, redação dada pela Lei no 11.488/07.
Contrapondo, protestou em favor do cancelamento da multa qualificada (150%)
aplicada no caso concreto, alicerçada em duas razões: (i) considerando que a Fiscalização não
logrou êxito em comprovar a atitude dolosa do sinalado responsabilizado - pré-requisito para
atribuição da responsabilidade tributária de terceiros nos termos do art. 135, III, por conseguinte,

14 Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
38

(...) não cabe, no presente caso, a qualificação da multa nem tampouco a imposição de
responsabilidade ao Recorrente pelo crédito tributário lançado de ofício; e (ii) que a manutenção
da multa qualificada se conforma em uma questão prejudicial, pois se trata de condição sine qua
non para subsistência da responsabilidade imputada.
Conforme será demonstrado, não procedem as alegações da Recorrente.

b) Da Imputação da Multa de Ofício Qualificada – 150%
Antes de avaliarmos as razões da combatida qualificação da multa de ofício, é
salutar trazer a este voto entendimentos sobre o tema.
Inicialmente, é importante registrar que a multa qualificada se encontra regulada
pelo artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 200715.
Portanto, o percentual de 150% (cento e cinquenta por cento) deve ser aplicado
apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 196416, ou seja, o intuito de
fraude foi aí aludido em seu sentido amplo, devendo para seu entendimento serem observadas as
definições dos indigitados dispositivos
Como se percebe, o conluio não chega a ser uma terceira hipótese qualificadora
autônoma, pois se refere à possibilidade de a sonegação e/ou a fraude serem orquestradas por
meio de ajuste doloso entre duas ou mais pessoas (físicas ou jurídicas).

15 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal: ; (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o. O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts.
71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (g.n)

16Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos
referidos no artigo 71 e 72. (g.n)

Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
39

A qualificação da multa proporcional de ofício deve ser feita quando e apenas
quando a autoridade fiscal identificar e comprovar a ocorrência de sonegação e/ou fraude. E
apenas pode ser considerado sonegação ou fraude, para essa finalidade, aquilo que esteja em
conformidade com o modelo arquetípico estabelecido pelos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de
1964.
Analisando-se as características textuais das definições empreendidas pelos artigos
71 e 72, a primeira premissa indispensável é a de que sonegação e fraude são condutas dolosas.
Isso se depreende da expressão “(...) toda ação ou omissão dolosa tendente (...)”, que é repetida
em ambos os artigos.
Portanto, sonegação e fraude são condutas dolosas (dolo direto ou eventual). Para
qualificar a multa proporcional de ofício, a autoridade fiscal deve identificar e comprovar a
ocorrência da conduta dolosa do sujeito passivo, mediante apresentação de conjunto probatório
suficiente.
Ademais, é cediço que a imposição de multa qualificada é tema sempre muito
espinhoso, mesmo porque tal cominação prescinde da demonstração de um “algo mais”, no
procedimento do agente fiscalizado, que transcenda a conduta objetiva descrita no tipo tributário,
sendo preciso que haja a efetiva comprovação da intenção da prática do fato delituoso. Nesse
sentido, é o entendimento firmado pelo CARF nas Súmulas n° 14 e 25:
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Alinhado à precitada cognição, no que toca ao lançamento do IRRF, previsto no
artigo 61 da Lei no 8.981/1995, observa-se particularidades que elevam a sua especialidade, visto
que se trata de uma presunção legal exigida do substituto tributário, apenas quando este omite o
real beneficiário do pagamento comprovado ou a sua real causa econômica, independentemente
da existência, ou não, de intuito doloso.
Nessa quadra, quando nos deparamos com a situação adicional em que o substituto
tributário, com intento de sustentar as precitadas omissões, pratica atos inclinados a ocultá-las,
buscando dar falsa legitimidade aos pagamentos efetivados em favor dos genuínos beneficiários,
os quais, presumidamente, não serão oferecidos à tributação, indubitavelmente há constatação
de uma conduta extra que configura em dolo da fonte pagadora. Destarte, torna-se escorreita e
obrigatória por parte da Autoridade Fiscal a exigência do tributo acompanhada de imputação da
penalidade qualificada.
A sobredita acepção está amparada pela jurisprudência administrativa prevalente
do CARF, conforme ementas abaixo transcritas:
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
40

IR-FONTE DE 35%. MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A multa de ofício deve ser qualificada quando o contribuinte faz um esforço
adicional para ocultar a infração, praticando ato que não faz parte do núcleo da
ação que concretizou a infração. A emissão de notas fiscais inidôneas e a
interposição de terceiros para iludir a realização de pagamentos, além dos atos
que materializam a infração (omissão), é ato que exterioriza e evidencia o dolo do
contribuinte, dando ensejo à qualificação da multa de ofício, mesmo no caso de
presunção legal de omissão. (Acórdão no 1201-003.397 – 1a Seção de Julgamento
/ 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 10/12/2019)
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. MULTA QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
quando caracterizado o evidente intuito de fraude pela ocorrência de ação dolosa
tendente a impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência das circunstâncias materiais do fato gerador da obrigação tributária
principal, de modo a evitar o seu pagamento. Cabível a imposição da multa
qualificada de 150%, prevista no artigo 44, parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96,
quando restar demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas no art. 71, 72 ou 73 da Lei no
4.502/64. (Acórdão no 1401-002.888 – 4a Câmara/ 1a Turma Ordinária. Sessão de
18/09/2018)
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA EM EXIGÊNCIA DE IRFONTE SOBRE
PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. EXISTÊNCIA
DE FRAUDE, SONEGAÇÃO OU CONLUIO. CABIMENTO.
Uma vez comprovada a ocorrência de uma ou mais das hipóteses tipificadas no
art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, é cabível a imposição da multa qualificada
prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/96, inclusive no caso de exigência de IRFonte
de que trata o art. 61 da Lei no 8.981/1995. (Acórdão no 9101-006.859 – CSRF/ 1a
Turma. Sessão de 06/03/2024)
Retomando a análise do caso concreto, observa-se em primeira instância que a
FIBAM – registro sem carrear aos autos qualquer prova ou documento - alegou que não houve
sonegação, por entender que todas as notas fiscais de aquisição de mercadorias foram
escrituradas e tiveram seus tributos naqueles lançados e devidamente pagos e recolhidos por
todas as empresas fornecedoras.
A decisão de primeira instância manteve a imputação da multa de ofício qualificada
atacada embasada na seguinte fundamentação, às fls. 616/636:
(...)
Não assiste razão à impugnante.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
41

A ação dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a
evitar ou diferir o seu pagamento, justifica a multa qualificada. Há evidência nos
autos deste processo de que a autuada utilizou um esquema de emissão de Notas
Fiscais inidôneas, em que a impugnante desde a contratação das empresas
ALFACOM, TALKITA, ORION e TEDRIVE, até o momento do lançamento destes
valores na sua escrituração contábil e nas Declarações entregue à Receita Federal
do Brasil tinha conhecimento da falta de capacidade operacional das empresas em
fornecer mercadorias/produtos e/ou prestar os serviços declarados nos
documentos fiscais.
Houve, ainda, um conluio, que é “o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas
naturais ou jurídicas, visando produzir os efeitos referidos nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502, de 30/11/1964, ou seja, a sonegação e a fraude, conforme
demonstram os documentos trazidos pelo Fisco e descritos nos presentes autos.
Portanto, em face de todos os fatos revelados nos autos e tendo em vista ainda o
disposto no §1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, a multa de ofício
apurada deve ser qualificada para 150%.
Em face do exposto, julgo improcedente a impugnação nesse item.
As argumentações apresentadas em sede recursal, além de confundir o dolo gênero
- cuja demonstração é requerida para imputação da responsabilidade de terceiros nos termos do
art. 135, III, do CTN (evidenciaremos essa questão quando apreciarmos o tema) – com o dolo
espécie essencial para imputação da qualificação da multa de ofício em comento, não traz
argumentos capazes de modificar nossa percepção de que a decisão recorrida não merece
reparos.
Tal inferência foi construída a partir da apreciação de toda explanação integrante
do relatório, alicerçado por detalhada descrição das infrações constatadas pelo Fisco constante
do TVF, 289/406, calcada em vasto cabedal probatório - obtido através da OPERAÇÃO DESCARTE e
compartilhado com a RFB - colacionado aos autos, que culminou na intelecção inquestionável que
a FIBAM praticou atos com intuito de ocultar os fatos desconhecidos – reais beneficiários, as
operações ou suas causas – que deram ensejo à omissão receita presumida, utilizando-se de
artifícios ardilosos – notas fiscais e contratos ideologicamente falsos firmados com as NOTEIRAS:
ALFACOM, ORION, TALKITA e TEDRIVE - em prol de dar real aparência de legitimidade aos
dispêndios realizados e que não seriam oferecidos à tributação pelo destinatário. Além disso,
restou clarividente a redução indevida do seu lucro, razão das glosas das sinaladas
despesas/custos, e a geração de créditos inidôneos relativos às contribuições do PIS e da COFINS
não cumulativos.
Quer dizer, trata-se da comprovação daquele “algo a mais”, de um “esforço
adicional”, de uma “conduta extra” que suplanta o ato objetivo descrito no tipo tributário e, por
conseguinte, evidencia o dolo específico por parte do substituto tributário, justificando a
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
42

imputação de multa de ofício qualificada sobre a exigência dos tributos combatidos, visto que os
fatos constatados se amoldam às hipóteses tipificadas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, c/c
com o art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de
junho de 2007.
Destarte, pugno em favor da manutenção da qualificação da multa de ofício em
questão, devendo repercutir em todos os lançamentos que integram a presente lide,
notadamente, sobre os pleitos específicos, tais como a prejudicial de decadência em relação aos
lançamentos do PIS e da COFINS.

c) Da Retroatividade Benigna
No presente caso, ocorre que após a 2a Turma da DRJ/BSB, em 14 de junho de
2019, às fls. 616/636, exarar o Acórdão recorrido, mantendo a qualificação da multa de ofício no
percentual de 150%, em respeito ao disciplinamento normatizado no § 1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, este sofreu modificação pela Lei no
14.689, de 20 de setembro de 2023, e, notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado normativo,
passou a disciplinar a questão da seguinte forma, abaixo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023) (g.n.)
Quer dizer, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Dessarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c”, do inciso II, do art. 106 do CTN17, inclusive passível da aplicação de ofício, uma vez que

17Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.

Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
43

lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Nessa senda, embora no presente caso,
decidimos pela manutenção,
indiscutivelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% em respeito à retroatividade benigna, inclusive em atendimento à petição do
responsável solidário Sr. HÉLIO, às fls. 782/784.

d) Da Prejudicial de Decadência Relacionada à Qualificação da Multa de Ofício: Do Crédito
Tributário de PIS e COFINS Lançado de Ofício: Aplicação do Artigo 150, §4o, Do CTN.
Quanto a este item, repisamos, o responsável tributário Sr. HÉLIO protestou em
favor de que os créditos tributários de PIS e COFINS lançados de ofício, relativos aos meses de
janeiro a outubro de 2013, encontra-se fulminados pela decadência, nos termos do art. 150, §4o,
c/c com o art. 156, V, ambos do CTN18, visto que transcorridos 5 anos entre a ocorrência dos fatos
geradores e a lavratura dos autos de infração, ocorrida em 30/11/2018.
Inicialmente, temos que firmar a cognição de que a decadência19 consiste na perda
do direito da Administração Tributária de constituir o crédito tributário. Trata-se de instituto de

18Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;

19CONCEITO DE DECADÊNCIA
Decadência, no nosso conceito, é o fenômeno que acarreta a perda do direito
subjetivo do Fisco constituir o crédito tributário pelo ato jurídico chamado lançamento, em decorrência
da inércia, ultrapassando o prazo legal para tanto.
A decadência faz morrer, decair, perecer o próprio direito material, impedindo que a Fazenda Pública proceda ao
lançamento, e constitua, conseqüentemente, o crédito tributário.
Melhor explicando, devemos esclarecer que, ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária, ainda ilíquida. A le
gislação tributária exige a formalização de um ato oficial do Fisco para conferir liquidez à obrigação tributária surgida a
pós a ocorrência do fato gerador, e tal formalização se dá com o ato denominado lançamento.
O lançamento, uma vez formalizado, tem o condão de constituir o crédito
tributário, ou seja, oficializa e documenta um crédito tributário da Fazenda Pública, surgido com a ocorrência
daquele fato gerador, do qual nasceu uma obrigação tributária. O lançamento, como veremos mais adiante, torna
líquida a obrigação tributária surgida. Conforme o Ministro do STF Moreira Alves [02], "o direito de lançar é u
m direito potestativo modificativo”, pois o Fisco transforma a obrigação tributária ilíquida em
obrigação tributária líquida, isto é, no próprio crédito tributário.
Relembrando, então, a decadência atinge o direito subjetivo do sujeito ativo da relação jurídica tributária, que é uma
relação jurídica de direito material.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
44

direito público, não atingido pela preclusão, e sendo indisponível o crédito tributário deve ser
declarado de ofício, independentemente do requerimento do sujeito passivo da ação fiscal. Na
espécie, não foi demandado na peça inaugural, contudo, em sede recursal, foi pleiteado pelo
responsável tributário Sr. HÉLIO.
No que toca ao tema, o entendimento consolidado, sob prisma doutrinário e
jurisprudencial, do tratamento a ser dispensado aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, previsto no caput do art. 150, do CTN, deve-se considerar os prazos decadenciais no
âmbito tributário nos seguintes termos: se houver pagamento, ainda que parcial, do tributo
exigido de ofício, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário expira após cinco
anos a contar da ocorrência do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário
Nacional. Por outro lado, na ausência de pagamento ou havendo a comprovação da ocorrência de
dolo, fraude ou simulação, aplica-se o disposto no art. 173, I, do mesmo dispositivo legal20,
contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Inclusive a precitada ilação encontra-se estabilizada na Súmula CARF no 7221, de
observação obrigatória pelos Conselheiros deste Tribunal.
Nessa senda, considerando que pugnamos em favor da manutenção da multa
qualificada, por restar caracterizado o dolo específico, aplica-se a regra geral disposta no art. 173,
I, por conseguinte, uma vez que, ao deslocarmos o prazo inicial para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado - considerando o fato gerador
mais antigo do lançamento do PIS e da COFINS questionado (31/01/13), a contagem iniciaria em
01/01/14 – o prazo para o Fisco constituir o crédito tributário em comento findaria em 31/12/18,
posterior a data de ciência dos autos (30/11/18), portanto incabível o reconhecimento da
decadência.
Descabe, portanto, a argüição de caducidade, visto que, nesse caso.

A decadência decorre sempre de lei, mais especificamente de Lei Complementar, pois o artigo 146, III, alínea “b” da
Carta Magna exige. E o Código Tributário Nacional é uma Lei Complementar, embora seja materialmente
complementar e formalmente ordinária. E à decadência se aplicam os princípios da legalidade e da segurança jurídica.
[...]
http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/decad%C3%AAncianodireitotribut%C3%A1riobrasileiro

20 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
21 Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
45

DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

a) Da Introdução

Segundo relatado, os responsáveis tributários: JOSÉ REINALDO MINDEL e HÉLIO
OSNI ALVES, que eram Diretores da FIBAM no período fiscalizado, insurgiram-se contra o acórdão
recorrido, mediante apresentação de peças recursais separadas, às fls. 685/692 e 695/749,
respectivamente. Registro que o responsável tributário Sr. PAOLO PAPERINI NÃO APRESENTOU
Recurso Voluntário.
Segundo TVF, às fls. 289/406, a Autoridade Fiscal, partindo da premissa que há nos
autos farto conjunto probatório apto a demonstrar (...) que a FIBAM adquiriu mercadorias e
serviços fictícios da ALFACOM, TALKITA, ORION e TEDRIVE (sendo que todos os fornecedores
citados são controladas por LUIZ CARLOS e GABRIEL CLARO), atribuiu vínculos de responsabilidade
tributária às sinaladas pessoas físicas, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, ambos do CTN22.
Na fase impugnatória, os responsabilizados arguiram que a Autoridade Fiscal não
comprovou que, na condição de Diretores, agiram com infração à lei. Ademais aduzem que,
segundo depoimento de funcionário da FIBAM, jamais cometeram qualquer ato ilícito,
especialmente passível de ensejar a responsabilidade de terceiros, nos termos do art. 135, III, do
CTN.
Notadamente o Sr. HÉLIO OSNI ALVES acrescenta também que, enquanto Diretor
Industrial da FIBAM, não tinha poder para representar a pessoa jurídica perante fornecedores,
portanto não tinha condições de responder sobre a acusação fiscal.
O Aresto atacado manteve as responsabilidades tributárias em exame. Estendeu a
análise a todos os responsabilizados tomando como referência o Sr. Paolo Peperini. Nessa senda,
evidenciou que:
i.
a Autoridade Fiscal procedeu à responsabilização solidária do Sr. Paolo Peperini, com
fundamento no artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172/66 (Código Tributário Nacional), por
terem esses administradores praticado atos com infração de lei;

22 Art. 124. São solidàriamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interêsse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de podêres ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
46

ii.
segundo Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, tomando como base jurisprudência do STJ,
trata-se de responsabilidade solidária que para caracterização do elemento subjetivo se
exige apenas o dolo gênero e não o dolo espécie, com base nos seguintes fundamentos,
litteris:
“ 59. A respeito da necessidade da presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de “infração de lei” (=ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separam as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.”
iii.
(...) Por outro lado, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a
responsabilização solidária dos administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135,
inciso III, do CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos;
iv.
(...) No caso, é inadmissível cogitar que os fatos narrados nestes autos, que retratam
pagamentos de despesas inexistentes a pessoas jurídicas, envolvendo valores significativos,
pudessem passar à margem do conhecimento de seus dirigentes. (...) Portanto, agiu o
Senhor Paolo Peperini com infração à lei, na medida em que autorizou ou concordou com a
apropriação, pela contribuinte FIBAM, de despesas inexistentes para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL e/ou despesas sabidamente fictícias, acobertadas
por documentos ideologicamente falsos; e
v.
(...) Considerando os elementos expostos, a conclusão inescapável é que o diretor
supracitado sabia das fraudes, pois detinha poderes inerentes ao mandato que recebeu
(como diretor), e, ainda, recebeu recursos provenientes das aquisições simuladas
realizadas, amoldando-se a sua conduta ao inciso I do art. 124 do CTN.
Em sede de Recurso Voluntário, o responsável tributário JOSÉ REINALDO MINDEL
fundamentou a peça recursal com base nas seguintes argumentações:
i.
Aduz que o Aresto combatido não abordou expressamente no que toca às declarações do
funcionário Sérgio relacionada a sua pessoa, uma vez que este esclareceu que as menções
ao seu nome nos e-mails, em relação a solicitações de valores que teriam sido entregues à
FIBAM, não tiveram nenhum destino ilícito. Acrescenta que, na condição de Diretor, nunca
recebeu da FIBAM qualquer valor que não representasse, única e exclusivamente, seus
honorários mensais;
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
47

ii.
Que não se encontram nos autos, elementos que demonstrassem e comprovassem, de
forma inconteste, que praticou atos com excesso de poderes ou infração a lei, contrato
social ou estatuto. Neste ponto, cita jurisprudência do STJ que entende corroborar com
sua percepção;
iii.
(...) Portanto, se conclui que a ausência de apreciação de todos os argumentos e
fundamentos apresentados por este Recorrente em sua impugnação ao Auto de
Infração, notadamente no que concerne ao fato de ter este Recorrente agido tão
somente segundo a lei e apenas recebido valores devidos decorrentes de seus próprios
honorários profissionais, tornam sem efeito a decisão proferida pelo V. Acórdão ora
recorrido em relação a este Recorrente e o absolvem da imputação de responsabilidade
solidária.
No que toca ao responsável tributário HÉLIO OSNI ALVES atestou que:
i.
Não há nos autos comprovação do dolo:
 Como exercia o cargo de Diretor Industrial (...) não atuava diretamente no dia-a-
dia da administração da Autuada, bem como não possuía poder de decisão na
área financeira, razão pela qual jamais poderia ter tido conhecimento de qualquer
conduta ilícita por parte da Autuada;
 A única justificativa apresentada pelas autoridades fiscais para a inclusão do
Recorrente no polo passivo das obrigações tributárias da Autuada, seria o suposto
recebimento de R$ 332.449,00, em 20 depósitos, os quais, além de não comprovar
qualquer atitude dolosa - pré-requisito para atribuição da responsabilidade
tributária de terceiros nos termos do art. 135, III - em verdade correspondem a
rendimentos do trabalho assalariado, desempenhado durante o período de
fiscalizado, os quais foram refletidos no informe de rendimentos, referente ao ano-
calendário 2013, colacionado aos autos;
 (...) no caso em tela, a fiscalização não conseguiu comprovar o dolo por parte do
Recorrente, para caracterização da hipótese contida no artigo 135, III, do CTN,
tampouco, comprovou que o Recorrente teria interesse comum no fato jurídico que
ensejaria a aplicação do artigo 124, I, do CTN.
ii.
A responsabilidade de terceiros não pode ser caracterizada cumulativamente pelos artigos
124, I, e 135, III, do CTN, (...) vez que cada uma dessas hipóteses possui pressupostos de
fato e sujeitos próprios;
iii.
Da necessária qualificação da multa de ofício para que subsista a responsabilidade prevista
no art. 135, III, do CTN, visto que a manutenção da multa qualificada se conforma em uma
questão prejudicial, pois se trata de condição sine qua non para subsistência da
responsabilidade imputada. (...) A análise do artigo 44, I, § 1o, da Lei no 9.430/96, revela
que, caso a multa qualificada seja afastada, não há que se falar em fraude, na medida
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
48

em que é precisamente a fraude que autoriza a qualificação da multa. Por conseguinte,
caso o lançamento de ofício seja mantido, mas a multa seja reduzida para o percentual
ordinário, haverá o reconhecimento implícito de que não há fraude no caso em tela.
Deste modo, não havendo fraude, a responsabilização do Recorrente não terá mais
guarida no artigo 135, III, do CTN, e, portanto, deverá ser excluída por esta colenda
Turma de Julgamento.
A princípio, merece registro que nossa análise se restringirá à participação dos
Interessados nos fatos e condutas apurados e demonstrados pela Fiscalização, nos estritos limites
dos autos e da competência deste Conselho.
Fixada a premissa, ressalvamos que a responsabilização dos apontados Diretores da
FIBAM amparou-se nos arts. 124, I, do CTN – por terem interesse comum no fato gerador dos
tributos lançados de ofício - e 135, III, ambos do CTN – por terem praticado atos praticados com
infração a lei, na forma de sonegação, dolo e conluio, nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei
4.502/64.
Nessa toada, com relação à atribuição de responsabilidade com fundamento no art.
124, do CTN, cabe destacar que a autoridade fiscal constitui o crédito tributário identificando uma
relação obrigacional tributária que vincula o sujeito ativo (ente tributante) a dois ou mais sujeitos
passivos (contribuinte e responsável). O sujeito passivo solidário é integrante da própria relação
jurídico-tributária ab inicio, de maneira que sua sujeição passiva é congênita ao acontecimento do
fato gerador, ou seja, a obrigação tributária já nasce apresentando dois ou mais sujeitos passivos
igualmente responsáveis pelo adimplemento da obrigação, em solidariedade.
Na solidariedade passiva existe uma única obrigação e mais de um devedor
obrigado por ela como um todo. Não há um devedor “principal” e um responsável “solidário”. Há
dois ou mais devedores, que são obrigados por uma única, idêntica e indivisível obrigação.
Conforme disposto no parágrafo único do referido art. 124, a solidariedade não admite o chamado
“benefício de ordem”, que seria a exigência de o credor primeiro dirigir sua exigência para um
devedor e, apenas se insolvente este, impossibilitado de adimplir a obrigação, sucessivamente,
direcionar-se ao outro devedor, “solidário”.
Pode então traduzir que a solidariedade não é, stricto sensu, um instituto voltado à
garantia do adimplemento da obrigação pelo devedor, posto que diz respeito à própria
constituição do crédito tributário sobre uma pluralidade de devedores, todos responsáveis pela
obrigação como um todo. Os sujeitos passivos tributários estão visceralmente ligados por um
vínculo de origem, congênito ao surgimento da obrigação tributária.
Paulo de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário,
17a ed., São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317) ensina que existe solidariedade sempre que houver mais
de um devedor na mesma relação jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral:
No direito tributário, o instituto da solidariedade é um expediente jurídico eficaz
para atender à comodidade administrativa do Estado, na procura da satisfação
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
49

dos seus direitos. Sempre que haja mais de um devedor, na mesma relação
jurídica, cada um obrigado ao pagamento da dívida integral, dizemos existir
solidariedade, na traça do que preceitua o art. 264 do Código Civil brasileiro. (g.n)
Nas palavras de Mizabel Abreu Machado Derzi, atualizadora da obra de Aliomar
Baleeiro (BALEEIRO, Aliomar, Direito Tributário Brasileiro, 11a ed., atualizada por Mizabel Abreu
Machado Derzi, Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 729), a solidariedade não é forma de inclusão de
um terceiro no polo passivo da obrigação tributária, mas apenas forma de graduar a
responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o polo passivo:
A solidariedade não é espécie de sujeição passiva por responsabilidade indireta,
como querem alguns. O Código Tributário Nacional, corretamente, disciplina a
matéria em seção própria, estranha ao Capítulo V, referente à responsabilidade.
(...)
Quando houver mais de um obrigado no pólo passivo da obrigação tributária
(mais de um contribuinte, um contribuinte e um responsável, ou apenas uma
pluralidade de responsáveis), o legislador terá de definir as relações entre os
coobrigados. Se são eles solidariamente obrigados, ou subsidiariamente, com
benefício de ordem ou não, etc. A solidariedade não é, assim, forma de inclusão
de um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária, apenas forma de
graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já compõem o pólo passivo.
(g.n)
Assim, no momento em que a autoridade fiscal detecta que está diante de uma das
situações previstas no art. 124, do CTN, é seu dever efetuar o lançamento sobre a pluralidade de
sujeitos passivos solidários, constituindo o crédito tributário de maneira a identificar corretamente
as pessoas ligadas ao polo ativo solidariamente.
No que tange à responsabilidade tributária de terceiros, nos termos do art. 135, III,
do CTN, ressaltamos que é plenamente possível os sócios administradores responderem
pessoalmente, perante a sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa
no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante
disposto no artigo 1.016 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)23.
Todavia é imperioso que, para aplicação do mencionado preceito, a Autoridade
Fazendária comprove, para além de qualquer dúvida, que os administradores agiram com excesso
de poderes ou infração à lei.
O ato ilícito ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser
tanto culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do artigo 135 do
CTN. Sobre o assunto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55/2009 assim se manifestou:

23Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade e os terceiros prejudicados, por
culpa no desempenho de suas funções.

Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
50

59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ exige
tão-só a presença de ‘infração de lei’ (= ato ilícito), a qual, pela teoria geral do
Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso (não
obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina da
responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso;
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública (salvo normas especiais probatórias, como a relativa à CDA).
61. De tudo isso, é importante guardar que o ‘sócio-gerente’, de acordo com a
jurisprudência hoje aceita pelo STJ, torna-se responsável não por ser ‘sócio’, mas
por ter cometido ato ilícito enquanto ‘gerente’. Em verdade, a condição de sócio
é irrelevante. Dois são os elementos verdadeiramente relevantes para sua
responsabilização: (a) ser administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa
posição. Por ser administrador e ter cometido infração à lei, pode o terceiro ser
responsabilizado; não por ser sócio. Destarte, podemos afirmar com segurança
que, segundo o entendimento firmado no STJ, o administrador é chamado a pagar
o crédito tributário da pessoa jurídica administrada em forma de responsabilidade
por ato ilícito. (g.n)
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
51

Destarte, é relevante ressaltar ilações relativas à responsabilidade solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN, que contribuem para sua caracterização, corroboradas pelo Parecer
supra.
A primeira refere-se a natureza da pessoa jurídica. Trata-se de uma ficção da lei,
não sendo capaz, portanto, de implementar suas ações por si própria, mas sim por meio da
atuação dos seus diretores, gerentes e representantes ou dos seus mandatários, prepostos e
empregados, quem demonstra capacidade de expressar vontade, elemento subjetivo necessário
para caracterizar o ato ilícito, do qual resulta a responsabilidade.
A segunda diz respeito a interpretação do capitulado no inciso III, do art. 135, do
CTN, uma vez que o malefício que decorre da norma não se corporifica com uma simples
participação como sócio-gerente, administrador, diretor ou equivalente nos atos da empresa que
determina a responsabilização tributária pessoal. Há que se reconhecer a existência do excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ou seja, só se configura com a junção
dos dois fatores.
Considerando o até aqui exposto e afirmado, é plenamente possível a imputação
concomitante da responsabilidade solidária prevista no art. 124, com a pessoal determinada no
art. 135, inciso III, ambos do CTN, em desfavor de um ou vários dirigentes de uma Pessoa Jurídica,
entretanto, é imperioso que a Autoridade Fazendária comprove que os atos envolvidos na
autuação foram praticados, no caso, com excesso de poderes ou infração à lei ou ao estatuto. Tal
entendimento decorre da possibilidade dos diretores responderem pessoalmente, perante a
sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública, inclusive), por culpa no desempenho de suas
funções, ou seja, pelos fatos decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo 1.016,
do CC.
Dessarte, pelo discorrido, pugno por não acatar o pleito do responsabilizado HÉLIO
de que as responsabilidades imputadas não podem se cumuladas em razão de possuírem
hipóteses com pressupostos de fato e sujeitos próprios.
Continuando, inicialmente, devemos ter em mente que, consoante cláusula 8a, do
Estatuto Social da FIBAM, consolidado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – AGOE
realizada em 28/04/2005, a Companhia é administrada pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria.

Além disso, no que nos interessa, os membros integrantes da Diretoria e do
Conselho de Administração da Companhia, no ano-calendário de 2013, foram os seguintes:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
52

Neste ponto, já é possível concluir que, independentemente da espécie de
diretoria que é exercida pelos responsabilizados, eles compuseram o Conselho de Administração
da FIBAM, no período fiscalizado, e, em conjunto, conforme estatuto, eram responsáveis por
todas as decisões no tocante à gestão da Fiscalizada.
Contudo, na espécie, em benefício de decidirmos com a máxima segurança e justiça
no que diz respeito às responsabilidades imputadas, alicerçado na linha interpretativa exaurida, é
mister a imersão no TVF, às fls. 289/406, em prol de apurarmos os fundamentos e provas que
levaram o Fisco atribuir os vínculos de responsabilidade combatidos. Dessa forma, é salutar
carrearmos a este voto os seguintes excertos:
(...)
8. PAGAMENTOS EFETUADOS A DIRETORES, FUNCIONÁRIOS E PESSOAS LIGADAS
À FIBAM
8.1. Conforme já mencionado, esta fiscalização obteve acesso aos extratos
bancários da ALFACOM e TALKITA, entre outras empresas.
8.2. No período de 2013, a ALFACOM e TALKITA, de forma reiterada e rotineira,
realizaram diversos pagamentos a diretores e funcionários da FIBAM13. De forma
resumida, temos os seguintes pagamentos:

8.2.1. JOSE REINALDO MINDEL era, à época dos fatos, Diretor de Finanças e
Administração e Relações com o Mercado da FIBAM. VALERIA CARESTINA MINDEL
é sua cônjuge, e VICENTE CARESTINA NETO é seu sogro (pai de VALERIA). As três
pessoas citadas receberam, ao todo, R$ 1,33 milhão, somente em 2013, por meio
de 62 pagamentos diferentes. Destacamos que os pagamentos eram periódicos e
rotineiros.
8.2.2. HELIO OSNI ALVES era, à época dos fatos, Diretor Industrial da FIBAM.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
53

(...)
8.3. Em resumo, pessoas-chave da administração da FIBAM recebiam, além de
suas remunerações usuais, valores “por fora” oriundos do esquema. Destacamos
que as transferências para REINALDO, HELIO e GINO eram sempre realizadas nas
mesmas datas, e que as transferências englobam todos os meses de 2013.
(...)
10. CONCLUSÕES SOBRE AS AQUISIÇÕES DA ALFACOM, TALKITA, ORION E
TEDRIVE
10.1. Considerando todo o exposto, e, em especial:
10.1.1. Que a FIBAM tinha um antigo histórico de compra de notas fiscais
fraudulentas das empresas controladas de fato pelos operadores LUIZ CARLOS e
GABRIEL CLARO;
10.1.2. Que a ALFACOM, TALKITA e ORION tiveram seu CNPJ baixado de ofício pela
emissão de documentos fiscais fraudulentos;
10.1.3. Que a ALFACOM, TALKITA, ORION e TEDRIVE eram empresas controladas
de fato pelos operadores LUIZ CARLOS e GABRIEL CLARO;
10.1.4. Que as mercadorias supostamente revendidas à FIBAM pela ALFACOM,
TALKITA, ORION e TEDRIVE teriam sido adquiridas de fornecedores que nunca
existiram de fato e não teriam capacidade operacional para a venda das
mercadorias;
10.1.5. Que não há registro de qualquer pagamento da ALFACOM, TALKITA,
ORION e TEDRIVE aos fornecedores das mercadorias que supostamente foram
revendidas à FIBAM;
10.1.6. Que a movimentação financeira da ALFACOM, TALKITA e ORION é
totalmente incompatível com uma empresa real: em vez de pagar seus
fornecedores, os extratos bancários indicam que eram feitos vultosos e rotineiros
saques em espécie e pagamentos a pessoas ligadas à FIBAM;
10.1.7. Que, somente em 2013, a ALFACOM e a TALKITA pagaram pelo menos R$
1,699 milhão a pessoas ligadas a FIBAM, sendo que o diretor JOSÉ REINALDO
MINDEL e pessoas de sua família receberam ao menos R$ 1,33 milhão.
(...)
17. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
(...)
17.2. Ao longo do presente Termo, demonstramos, com farto conjunto probatório,
que a FIBAM adquiriu mercadorias que nunca existiram de fato, da ALFACOM,
TALKITA, ORION e TEDRIVE (sendo que todos os fornecedores citados são
controlados de fato pelos operadores LUIZ CARLOS e GABRIEL CLARO).
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
54

17.3. Conforme já fartamente demonstrado, a aquisição de mercadorias fictícias
dos fornecedores supracitados era rotineiramente solicitada via email, por
SERGIO ITSUO MATSUSHITA, tesoureiro da empresa.
17.4. Ocorre que tais solicitações eram realizadas por SERGIO a mando do
Diretor de Finanças e Administração e Relações com o Mercado da empresa,
JOSÉ REINALDO MINDEL (doravante "REINALDO"). Como já citado anteriormente,
em várias ocasiões, SERGIO menciona ordens feitas por REINALDO, bem como o
copia em emails enviados a GABRIEL CLARO, como, por exemplo, nas mensagens
abaixo:

Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
55

17.5. Ou seja, é evidente que SERGIO era um executor das diretrizes colocadas
por REINALDO, operacionalizando a emissão de notas e controlando os
pagamentos que deveriam ser feitos pelos operadores GABRIEL e LUIZ CARLOS.
Relembramos ainda que REINALDO, sua esposa VALERIA e pessoas de sua
família receberam pelo menos R$ 1,33 milhão oriundos das empresas
controladas de fato por GABRIEL e LUIZ CARLOS.
17.6. Outro diretor da empresa de relevo é HELIO OSNI ALVES ("OSNI"), Diretor
Industrial. OSNI foi beneficiário direto do esquema, recebendo R$ 332 mil em 20
depósitos feitos em sua conta bancária a partir de empresas controladas de fato
pelos CLARO.
17.7. Além de REINALDO, é importante destacar que o próprio Diretor
Presidente da empresa, PAOLO PAPERINI, também reconhece a realização de
compra de mercadorias fictícias, conforme resposta de intimação protocolada
em 03/09/2018:
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
56

17.8. As evidências acima demonstradas não deixam dúvida de que REINALDO,
OSNI e PAOLO PAPERINI foram os responsáveis pela contratação dos serviços da
organização capitaneada por LUIZ CARLOS e GABRIEL CLARO.
17.9. Ao atuar de forma conjunta e coordenada para suprimir ou reduzir o
montante do tributo devido pelo pagamento de serviços e mercadorias fictícios, os
diretores em questão praticaram as condutas de sonegação, fraude e conluio, nos
termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
17.10. Desta forma, tendo sido evidenciada a prática de infração à lei, na forma
de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, responsabilizamos pelos créditos tributários ora lançados de forma
solidária, os Sujeitos Passivos - Responsáveis, a seguir nominados:
17.10.1. PAOLO PAPERINI, CPF no 513.883.088-00, Diretor Presidente;
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
57

17.10.2. JOSE REINALDO MINDEL, CPF no 586.015.548-49, Diretor;
17.10.3. HELIO OSNI ALVES, CPF No 044.729.508-04, Diretor;
(...)
17.12. Considerando os elementos expostos, a conclusão inescapável é que os
diretores supracitados sabiam das fraudes, pois detinham poderes inerentes aos
mandatos que receberam (como diretores), e também receberam recursos
provenientes das aquisições simuladas realizadas.
17.13. Nesse contexto, além de se enquadrarem como responsáveis solidários com
fundamento no inciso III do art. 135 do CTN, fica evidente que também tinham
interesse comum na situação que constituiu o fato gerador (aquisições simuladas
com posterior devolução dos recursos), amoldando-se ao inciso I do art. 124 do
CTN.(g.n.)
(...)
Por tudo exposto, infiro que não restou hialino o cabimento da atribuição de
responsabilidade tributária solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN, em razão da Fiscalização
não ter logrado êxito em demonstrar o interesse comum dos responsabilizados nas situações que
constituam os fatos geradores das obrigações principais combatidas. Da situação posta, denota-se
que só há um único devedor e obrigado pelos tributos atinentes aos autos sob julgo, ou seja, a
FIBAM. É o legítimo responsável pelos dispêndios combatidos, cuja personalidade, registre-se, não
se confunde com as das pessoas físicas que compuseram a sua Diretoria.
Contudo, dos autos resulta substancialmente comprovado que:
i.
precede ao ano fiscalizado, a prática por parte da FIBAM de aquisições de notas fiscais
fraudulentas das empresas controladas de fato pelos operadores LUIZ CARLOS e GABRIEL
CLARO;
ii.
ocorreram pagamentos de despesas inexistentes, de valores expressivos, a pessoas
jurídicas plenamente incapazes operacionalmente para executar os objetos contratados,
quer dizer, autênticas NOTEIRAS;
iii.
as sobreditas aquisições fictícias eram rotineiramente solicitadas, via email, por SERGIO
ITSUO MATSUSHITA, tesoureiro da empresa, todavia em cumprimento de ordens
emanadas do Diretor de Finanças e Administração e Relações com o Mercado da FIBAM,
JOSÉ REINALDO MINDEL;
iv.
o Diretor REINALDO, sua esposa VALERIA e pessoas de sua família receberam pelo menos
R$ 1,33 milhão, oriundos das empresas ALFACOM e TALKITA, controladas de fato por
GABRIEL e LUIZ CARLOS;
v.
também o Sr. HELIO OSNI ALVES, Diretor Industrial, foi beneficiário direto do esquema,
recebendo R$ 332 mil, em 20 depósitos, realizados em sua conta bancária pelas empresas
ALFACOM e TALKITA, controladas de fato por GABRIEL e LUIZ CARLOS; e
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
58

vi.
o próprio Diretor Presidente da empresa, Sr. PAOLO PAPERINI, reconhece a realização das
multicitadas compras de mercadorias fictícias.
Nesse diapasão, concordamos com o Aresto recorrido que é inadmissível cogitar
que os sinalados fatos pudessem passar à margem do conhecimento de seus Diretores, repito que
compunham o Conselho de Administração da FIBAM e eram, estatutariamente, responsáveis pela
gestão da companhia.
À vista disso, resta indubitável, considerando o nível de detalhamento do TVF e o
enorme volume de documentos comprobatórios colacionados aos autos, que os Diretores
responsabilizados: JOSÉ REINALDO MINDEL e HELIO OSNI ALVES, tinham plena ciência e
consciência da sonegação, fraude e conluio perpetrados pela Fiscalizada.
Conforme apontado neste voto, a modalidade de responsabilidade tributária
estabelecida pelo art. 135, III, do CTN, é eminentemente subjetiva, por fundar-se na pessoalidade
e na conduta dolosa ou culposa do agente, posto que brota a partir da constatação de um ato
ilícito. Neste prisma, por tudo explanado, entendo que não merece reparos o trabalho realizado
pela Autoridade Fiscal, que demonstrou de forma cabal e inequívoca a materialidade dos fatos
imputados à Recorrente, tal como logrou êxito em provar o vínculo dos responsáveis solidários
REINALDO e HÉLIO com os fatos geradores da obrigação tributária, igualmente que praticaram o
ato ilícito assinalado ou que o toleraram quando deveriam evitar, igualmente o aresto combatido.
A linha de interpretação adotada neste voto, encontra ressonância na
jurisprudência deste Tribunal, segundo ementas abaixo transcritas:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE DIRETORES DE S/A. CARACTERIZAÇÃO DO
EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI OU A ESTATUTOS.
Mantém-se a responsabilidade tributária solidária de diretores quando
caracterizada a prática de atos com excesso de poderes, infração à lei ou a
estatutos. (Acórdão no 1201-002.922 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de
14/05/2019)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigados os dirigentes que comprovadamente atuaram, com
infração à lei, na administração da sociedade. (Acórdão no 1201-001.901 –
2a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 21/09/2017)
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade do art. 135, III, do CTN é do tipo solidária, ou seja, se o
representante, mesmo que de fato, da contribuinte for colocado no polo passivo,
isto não exclui a contribuinte da responsabilidade dos tributos e multas apurados.
(Acórdão no
1401-002.888
–
4a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Sessão
de
18/09/2018)
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.212 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.724887/2018-84
59

Nesses termos, entendo que devem ser MANTIDAS as responsabilidades
tributárias ora combatidas dos Srs. JOSÉ REINALDO MINDEL e HELIO OSNI ALVES, nos termos do
art. 135, III, do CTN, entretanto AFASTADAS as imputadas com base no art. 124, I, do CTN.

DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS DE CSLL, PIS E COFINS

Quanto aos Autos de Infração de CSLL, PIS e COFINS decorrente das mesmas
matérias fáticas descritas no Auto de Infração do IRPJ, em se tratando de tributação reflexa, deve
ser observado, mutatis mutandis, o que foi decidido para o Auto de Infração principal, salvo se
houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

DA CONCLUSÃO

Ante ao exposto, oriento meu voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS, para REDUZIR o percentual da multa de ofício qualificada imputada de
150% para 100%, em decorrência da aplicação obrigatória da retroatividade benigna, em estrito
cumprimento à modificação inserida no inciso VI, do §1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho

Fl. 844
DF CARF MF
Original